Tribunal: TJMT
Processo: 1007166-54.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017 DO TJMT E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 7a VARA CRIMINAL. REJEIÇÃO. VARA ESPECIALIZADA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. ILICITUDE DE PROVAS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E 'FISHING EXPEDITION' NA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. REJEIÇÃO. ATOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE E DECISÃO LASTREADA EM INDÍCIOS CONCRETOS. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS DISTINTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CONFRONTAÇÃO DE VOZ. REJEIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA POR VÍNCULO DE CPF, IMEI E PROVA TESTEMUNHAL. MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL, HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E INTENSA TRAFICÂNCIA. PLEITO DE ABSORÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO PARA RÉUS COM FUNÇÕES COMPLEXAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS E ATIVIDADES DISCIPLINARES QUE EXCEDEM A MERA MERCANCIA. SUPOSTO BIS IN IDEM ENTRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPROCEDÊNCIA. DELITOS AUTONOMOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A MÚLTIPLOS CRIMES (HOMICÍDIO, ROUBO, TORTURA). PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NA INTEGRAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA 'COMANDO VERMELHO' E POSIÇÕES DE DESTAQUE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. PROVAS DE USO DE ARMAMENTO PELO GRUPO. READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM REGIME FECHADO. PERDIMENTO DE APARELHOS CELULARES. MANUTENÇÃO. BENS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO CRIME SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por 11 (onze) réus contra sentença que os condenou pela participação na Organização Criminosa (art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013) Comando Vermelho, com atuação nas regiões de Rosário Oeste, Nobres e Jangada/MT, e pela prática dos crimes de Associação para o Tráfico Majorado (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006), em que foram absolvidos do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(I) A especialização de vara criminal para o julgamento de organização criminosa é inconstitucional e se o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá é incompetente, por afronta ao princípio do juiz natural e às regras de competência territorial;
(II) As provas oriundas da quebra de sigilo telefônico são ilícitas por terem sido obtidas por decisão de juízo incompetente e por configurarem fishing expedition;
(III) Há ocorrência de litispendência em favor do primeiro apelante;
(IV) A ausência de exame de confrontação de voz torna o conjunto probatório frágil para condenar o quinto apelante;
(V) a possibilidade de absorção do crime de organização criminosa pelo de associação para o tráfico (princípio da consunção) para todos os réus
(VI) A condenação pelos crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico configura bis in idem;
(VII) A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime;
(VIII) Deve ser afastada a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo;
(IX) O regime prisional deve ser readequado para o semiaberto/aberto com o reconhecimento da detração penal;
e (X) Os aparelhos celulares apreendidos devem ser restituídos.
III. Razões de decidir:
3. A preliminar de inconstitucionalidade da Resolução n.o 11/2017 do TJMT e de incompetência da 7a Vara Criminal deve ser rejeitada, pois a especialização de varas criminais por matéria é legítima, não fere o princípio do juiz natural, tratando-se de matéria de organização judiciária autorizada pela CF/1988, e a especialização prevalece sobre a regra territorial do Código de Processo Penal.
4. A preliminar de ilicitude de provas é rejeitada, pois os atos decisórios praticados por juízo aparentemente competente antes da remessa foram posteriormente ratificados pelo juízo especializado, aplicando-se a Teoria do Juízo Aparente.
5. A arguição de fishing expedition é afastada, porquanto a decisão que autorizou a quebra de sigilo foi devidamente fundamentada e lastreada em indícios concretos, com objeto claro e delimitado, não se tratando de busca especulativa.
6. A preliminar de litispendência é rejeitada, visto que a ação penal anterior versava sobre posse de droga para consumo pessoal, enquanto a presente apura crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, com fatos e bens jurídicos tutelados distintos.
7. A preliminar de insuficiência probatória pela ausência de exame de confrontação de voz é rejeitada, pois o sistema processual adota o livre convencimento motivado, e a autoria foi comprovada por um conjunto sólido de provas técnicas (vínculo de CPF e IMEI), circunstanciais (interações nos grupos) e testemunhais.
8. A prova técnica de extração de dados, ratificada pelos depoimentos dos policiais em juízo, comprova a estrutura ordenada, a divisão de tarefas e a finalidade de obter vantagem ilícita pelo grupo.
9. A consunção é inviável para réus que exerciam funções que extrapolavam o tráfico, como controle disciplinar ("salves"), guarda de armas e gestão administrativa da facção, configurando desígnios autônomos.
10. A tese de bis in idem entre os crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico é afastada, pois restou comprovado que a organização criminosa, no caso o Comando Vermelho, possuía múltiplas finalidades que extrapolam o tráfico de drogas, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal, configurando desígnios autônomos.
11. O pleito de redução da pena-base é rejeitado, pois a valoração negativa da "culpabilidade" e das "circunstâncias do crime" foi devidamente justificada com base na integração à facção criminosa Comando Vermelho e nas funções de destaque exercidas pelos réus, o que transcende as fronteiras do tipo penal.
12. O afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo é inviável, pois a prova testemunhal e as interceptações telefônicas demonstraram que o grupo criminoso fazia uso de armamento como instrumento de intimidação ou proteção, sendo irrelevante o manuseio direto pelo apelante, dada a natureza coletiva da organização.
13. O pedido de readequação de regime prisional para o semiaberto/aberto e de detração penal é negado, uma vez que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a 8 anos.
14. O pleito de restituição dos aparelhos celulares é rejeitado, pois, apreendidos em contexto de atividade criminosa, sendo que o ônus de provar a origem lícita recai sobre o réu, e os bens foram utilizados como instrumento do crime.
IV. Dispositivo e tese:
15. Recursos conhecidos e DESPROVIDOS.
Teses de julgamento:
“1. A especialização de varas criminais para o julgamento de delitos de organização criminosa não fere o princípio do juiz natural, prevalecendo a competência em razão da matéria sobre a regra territorial.
2. Os atos decisórios proferidos por juízo inicialmente incompetente são convalidados com a ratificação posterior pelo juízo especializado, sendo aplicável a Teoria do Juízo Aparente e afastada a alegação de ilicitude probatória.”
3. Não se configura fishing expedition quando a quebra de sigilo e a extração de dados de celular são autorizadas por decisão judicial fundamentada, com base em indícios concretos e com objeto definido, afastando-se a pecha de busca especulativa.
4. O crime de organização criminosa (Lei n.o 12.850/2013) e o crime de associação para o tráfico (Lei n.o 11.343/2006) possuem autonomia e coexistência quando o grupo se destina à prática de múltiplos crimes além do tráfico, configurando desígnios autônomos e afastando-se o “bis in idem”.
5. A ausência de exame pericial de confrontação de voz não acarreta a nulidade ou a insuficiência probatória, se a autoria é comprovada por um conjunto sólido de provas técnicas (vínculo de CPF e IMEI), circunstanciais e depoimentos harmônicos de policiais.
6. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a integração à facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e o exercício de função de destaque na estrutura hierárquica.
7. A majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa (art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013) prescinde da apreensão ou do uso direto da arma pelo réu, bastando a prova de que o grupo criminoso faz uso do armamento, dada a natureza coletiva do delito.
8. A detração penal (Art. 387, § 2°, CPP) não impõe a alteração do regime prisional quando remanescerem circunstâncias judiciais desfavoráveis que, por si sós, justificam a imposição do regime mais rigoroso (fechado).
9. A manutenção da pena de perdimento de aparelhos celulares é correta quando comprovado que o bem foi utilizado como instrumento do crime, cabendo ao réu o ônus de provar sua origem lícita.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5°, XII, LIII. CF/1988, art. 125. CP, art. 33, § 2°, § 3°. CP, art. 59. CP, art. 91, II, “b”. CP, art. 107. CPP, art. 157. CPP, art. 386, VII. CPP, art. 387, § 2°. CPP, art. 563. CPP, art. 577. CPP, art. 593, I. CPP, art. 804. CPP, art. 120. Lei n. 9.296/96, art. 3°. Lei n. 11.343/2006, art. 33. Lei n. 11.343/2006, art. 35. Lei n. 11.343/2006, art. 40, IV. Lei n. 12.850/2013, art. 1°, § 1°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, § 2°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, § 2°, § 3°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, caput. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, caput, § 4°, II. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, caput, §§ 2°, 3°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, § 2°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, § 2°. Lei de Execução Penal, art. 66. Súmula 206, STJ. Resolução n.o 11/2017, TJMT.
Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013.
STF - RHC: 242673 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, 12-09-2024.
STJ, AgRg no REsp n. o 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018.
STJ, AgRg no REsp n.o 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020.
STJ, RHC: 94803 RS 2018/0028587-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, DJe 11/06/2019.
STJ, AgRg no REsp n. 1.969.578/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 2/6/2023.
STJ, AgRg no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 29/6/2023.
STJ, AgRg no HC n. 706.077/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023.
STJ AgRg no HC: 842700 PR 2023/0270044-5, Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, T5 - QUINTA TURMA, DJe 01/03/2024.
STJ AgRg no HC: 795267 SP 2023/0000097-0, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T6 - SEXTA TURMA, DJe 15/09/2023.
STJ AgRg no REsp: 2097613 PA 2023/0339008-4, Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, T5 - QUINTA TURMA, DJe 28/02/2024.
STJ, AgRg no HC n.o 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021.
TJMT, N.U 1006040-66.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22/04/2025.
TJMT, N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29/04/2025.
TJMT, N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 22/04/2025.
TJMT, N.U 1008524-54.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 09/04/2025.
TJMT, N.U 0004766-14.2018.8.11.0025, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 22/10/2024.
TJMT, N.U 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024.
TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024.
TJMT, N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025.
TJMT, N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 28/11/2024.
TJMT, N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024.
TJMT, N.U 0005292-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 28/10/2022, publicado no DJE 28/10/2022.
TJMT, N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 22/09/2021.
TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJe 05/02/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1007166-54.2023.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[COLABORAÇÃO COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À PRODUÇÃO OU TRÁFICO DE DROGAS, CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
EXMO. SR.
DES
. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

TURMA JULGADORA:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODIRLEI ZENI JUNIOR - CPF: 062.931.871-99 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO - CPF: 050.256.361-32 (APELANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA - CPF: 046.235.951-45 (APELANTE), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (APELANTE), ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS - CPF: 048.712.981-40 (APELANTE), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (APELANTE), CRISTIANO ALVES DAMASCENO - CPF: 007.884.081-35 (APELANTE), DIEGO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 017.924.801-48 (ADVOGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS - CPF: 046.545.071-75 (APELANTE), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), JESUINO CONCEICAO DE LIMA - CPF: 061.188.941-24 (APELANTE), THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA - CPF: 061.276.161-40 (APELANTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA - CPF: 033.436.911-86 (APELANTE), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), WALDERRAMA CORDEIRO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 018.835.301-13 (APELANTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES - CPF: 049.662.821-60 (APELANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO), BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA - CPF: 066.820.011-18 (APELANTE), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), RUI PEREIRA DA COSTA - CPF: 631.819.401-00 (ASSISTENTE), LETICIA ALEXANDRA DE SOUZA COSTA - CPF: 061.537.151-50 (ASSISTENTE), GIOVANA DA SILVA XAVIER - CPF: 053.687.091-88 (ASSISTENTE), ARQUELINA RIBEIRO DE MELO - CPF: 031.373.371-60 (ASSISTENTE), ANTONIO LUIS CARDOSO MACIEL MATHEI - CPF: 036.649.491-02 (ASSISTENTE), NILSON LUCAS DE SOUZA (ASSISTENTE), Humberto Francisco Santos Souza (ASSISTENTE), Otacilio Manoel de Arruda (ASSISTENTE),
Mayssa

Brunelle
Santiago (ASSISTENTE), ODIRLEI ZENI JUNIOR - CPF: 062.931.871-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JESUINO CONCEICAO DE LIMA - CPF: 061.188.941-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA registrado(a) civilmente como JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA.
PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017 DO TJMT E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DA 7a VARA CRIMINAL
. REJEIÇÃO. VARA ESPECIALIZADA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
ILICITUDE DE PROVAS POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E
'FISHING EXPEDITION'
NA EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR.
REJEIÇÃO. ATOS RATIFICADOS PELO JUÍZO COMPETENTE E DECISÃO LASTREADA EM INDÍCIOS CONCRETOS.
LITISPENDÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. FATOS CRIMINOSOS DISTINTOS.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CONFRONTAÇÃO DE VOZ.
REJEIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA POR VÍNCULO DE CPF, IMEI E PROVA TESTEMUNHAL.
MÉRITO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ESTÁVEL, HIERARQUIA, DIVISÃO DE TAREFAS E INTENSA TRAFICÂNCIA.
BIS IN IDEM
ENTRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A MÚLTIPLOS CRIMES (HOMICÍDIO, ROUBO, TORTURA).
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NA INTEGRAÇÃO À FACÇÃO CRIMINOSA 'COMANDO VERMELHO' E POSIÇÕES DE DESTAQUE.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
INVIABILIDADE. PROVAS DE USO DE ARMAMENTO PELO GRUPO.
READEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS JUSTIFICAM REGIME FECHADO.
PERDIMENTO DE APARELHOS CELULARES.
MANUTENÇÃO. BENS UTILIZADOS COMO INSTRUMENTO DO CRIME SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM LÍCITA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por 11 (onze) réus contra sentença que os condenou pela participação na Organização Criminosa (art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013) Comando Vermelho, com atuação nas regiões de Rosário Oeste, Nobres e Jangada/MT, e pela prática dos crimes de Associação para o Tráfico Majorado (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006), em que foram absolvidos do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Os Apelantes pleitearam a absolvição por insuficiência probatória, a exclusão do crime de Organização Criminosa por
bis in idem
com o crime de Associação para o Tráfico, a redução da pena-base, o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a readequação do regime prisional.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(I) A especialização de vara criminal para o julgamento de organização criminosa é inconstitucional e se o juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá é incompetente, por afronta ao princípio do juiz natural e às regras de competência territorial;

(II) As provas oriundas da quebra de sigilo telefônico são ilícitas por terem sido obtidas por decisão de juízo incompetente e por configurarem
fishing

expedition
;

(III) Há ocorrência de litispendência em favor do primeiro apelante;

(IV) A ausência de exame de confrontação de voz torna o conjunto probatório frágil para condenar o quinto apelante;

(V) A condenação pelos crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico configura
bis in idem
;

(VI) A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime;

(VII) Deve ser afastada a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo;

(VIII) O regime prisional deve ser readequado para o semiaberto/aberto com o reconhecimento da detração penal;

e (IX) Os aparelhos celulares apreendidos devem ser restituídos.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de inconstitucionalidade da Resolução n.o 11/2017 do TJMT e de incompetência da 7a Vara Criminal deve ser rejeitada, pois a especialização de varas criminais por matéria é legítima, não fere o princípio do juiz natural, tratando-se de matéria de organização judiciária autorizada pela CF/1988, e a especialização prevalece sobre a regra territorial do Código de Processo Penal.

4. A preliminar de ilicitude de provas é rejeitada, pois os atos decisórios praticados por juízo aparentemente competente antes da remessa foram posteriormente ratificados pelo juízo especializado, aplicando-se a Teoria do Juízo Aparente.

5. A arguição de
fishing

expedition
é afastada, porquanto a decisão que autorizou a quebra de sigilo foi devidamente fundamentada e lastreada em indícios concretos, com objeto claro e delimitado, não se tratando de busca especulativa.

6. A preliminar de litispendência é rejeitada, visto que a ação penal anterior versava sobre posse de droga para consumo pessoal, enquanto a presente apura crimes de organização criminosa e associação para o tráfico, com fatos e bens jurídicos tutelados distintos.

7. A preliminar de insuficiência probatória pela ausência de exame de confrontação de voz é rejeitada, pois o sistema processual adota o livre convencimento motivado, e a autoria foi comprovada por um conjunto sólido de provas técnicas (vínculo de CPF e IMEI), circunstanciais (interações nos grupos) e testemunhais.

8. A tese de
bis in idem
ou consunção entre os crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico é afastada, pois restou comprovado que a organização criminosa, no caso o Comando Vermelho, possuía múltiplas finalidades que extrapolam o tráfico de drogas, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal, configurando desígnios autônomos.

9. O pleito de redução da pena-base é rejeitado, pois a valoração negativa da "culpabilidade" e das "circunstâncias do crime" foi devidamente justificada com base na integração à facção criminosa Comando Vermelho e nas funções de destaque exercidas pelos réus, o que transcende as fronteiras do tipo penal.

10. O afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo é inviável, pois a prova testemunhal e as interceptações telefônicas demonstraram que o grupo criminoso fazia uso de armamento como instrumento de intimidação ou proteção, sendo irrelevante o manuseio direto pelo apelante, dada a natureza coletiva da organização.

11. O pedido de readequação de regime prisional para o semiaberto/aberto e de detração penal é negado, uma vez que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) justifica a imposição do regime inicial fechado, mesmo para penas inferiores a 8 anos.

12. O pleito de restituição dos aparelhos celulares é rejeitado, pois, apreendidos em contexto de atividade criminosa, sendo que o ônus de provar a origem lícita recai sobre o réu, e os bens foram utilizados como instrumento do crime.

IV. Dispositivo e tese:

13. Recursos conhecidos e DESPROVIDOS.

Teses de julgamento:

“1. A especialização de varas criminais para o julgamento de delitos de organização criminosa não fere o princípio do juiz natural, prevalecendo a competência em razão da matéria sobre a regra territorial.

2. Os atos decisórios proferidos por juízo inicialmente incompetente são convalidados com a ratificação posterior pelo juízo especializado, sendo aplicável a Teoria do Juízo Aparente e afastada a alegação de ilicitude probatória.”

3. Não se configura
fishing

expedition
quando a quebra de sigilo e a extração de dados de celular são autorizadas por decisão judicial fundamentada, com base em indícios concretos e com objeto definido, afastando-se a pecha de busca especulativa.

4. O crime de organização criminosa (Lei n.o 12.850/2013) e o crime de associação para o tráfico (Lei n.o 11.343/2006) possuem autonomia e coexistência quando o grupo se destina à prática de múltiplos crimes além do tráfico, configurando desígnios autônomos e afastando-se o
“bis in idem
”.

5. A ausência de exame pericial de confrontação de voz não acarreta a nulidade ou a insuficiência probatória, se a autoria é comprovada por um conjunto sólido de provas técnicas (vínculo de CPF e IMEI), circunstanciais e depoimentos harmônicos de policiais.

6. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea quando fundamentada em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como a integração à facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e o exercício de função de destaque na estrutura hierárquica.

7. A majorante do emprego de arma de fogo na organização criminosa (art. 2°, § 2°, da Lei n. 12.850/2013) prescinde da apreensão ou do uso direto da arma pelo réu, bastando a prova de que o grupo criminoso faz uso do armamento, dada a natureza coletiva do delito.

8. A detração penal (Art. 387, § 2°, CPP) não impõe a alteração do regime prisional quando remanescerem circunstâncias judiciais desfavoráveis que, por si sós, justificam a imposição do regime mais rigoroso (fechado).

9. A manutenção da pena de perdimento de aparelhos celulares é correta quando comprovado que o bem foi utilizado como instrumento do crime, cabendo ao réu o ônus de provar sua origem lícita.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5°, XII, LIII. CF/1988, art. 125. CP, art. 33, § 2°, § 3°. CP, art. 59. CP, art. 91, II, “b”. CP, art. 107. CPP, art. 157. CPP, art. 386, VII. CPP, art. 387, § 2°. CPP, art. 563. CPP, art. 577. CPP, art. 593, I. CPP, art. 804. CPP, art. 120. Lei n. 9.296/96, art. 3°. Lei n. 11.343/2006, art. 33. Lei n. 11.343/2006, art. 35. Lei n. 11.343/2006, art. 40, IV. Lei n. 12.850/2013, art. 1°, § 1°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, § 2°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, § 2°, § 3°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°,
caput
. Lei n. 12.850/2013, art. 2°,
caput
, § 4°, II. Lei n. 12.850/2013, art. 2°,
caput
, §§ 2°, 3°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, § 2°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°. Lei n. 12.850/2013, art. 2°, § 2°. Lei de Execução Penal, art. 66. Súmula 206, STJ. Resolução n.o 11/2017, TJMT.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC
n
.o

13018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013.

STJ,
AgRg
no REsp n. o 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018.

STJ,
AgRg
no REsp n.o 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020.

STJ, RHC: 94803 RS 2018/0028587-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
11/06/2019.

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.969.578/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma,
DJe
de 2/6/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe
de 29/6/2023.

STJ,
AgRg
no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma,
DJe
de 2/3/2023.

STJ
AgRg
no HC: 842700 PR 2023/0270044-5, Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
01/03/2024.

STJ
AgRg
no HC: 795267 SP 2023/0000097-0, Relator.: Ministro Jesuíno
Rissato
DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, T6 - SEXTA TURMA,
DJe
15/09/2023.

STJ
AgRg
no REsp: 2097613 PA 2023/0339008-4, Relator.: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, T5 - QUINTA TURMA,
DJe
28/02/2024.

STJ,
AgRg
no HC n.o 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021.

TJMT, N.U 1006040-66.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 22/04/2025.

TJMT, N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29/04/2025.

TJMT, N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 22/04/2025.

TJMT, N.U 1008524-54.2023.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 09/04/2025.

TJMT, N.U 0004766-14.2018.8.11.0025, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 22/10/2024.

TJMT, N.U 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024.

TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024.

TJMT, N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025.

TJMT, N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 28/11/2024.

TJMT, N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024.

TJMT, N.U 0005292-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 28/10/2022, publicado no DJE 28/10/2022.

TJMT, N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 22/09/2021.

TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR.
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, CRISTIANO ALVES DAMASCENO, FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO, JANDERSON JALES DA SILVA, JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES, THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA
e
WALDERRAMA CORDEIRO FERREIRA DE FREITAS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que condenou 11 (onze) réus pela participação na Organização Criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013) Comando Vermelho, com atuação nas regiões de Rosário Oeste, Nobres e Jangada/MT, e a prática dos crimes de Organização Criminosa Armada e/ou Associação para o Tráfico Majorado (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, com exceção de Ariel,
Kelwilly
e
Walderrama
, cujas condenações se restringiram ao delito de associação para o tráfico. Todos foram absolvidos da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com penas distintas para cada apelante, a saber:

a)
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
(vulgo "KUKA ou KUKA SHOW") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

b)
ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA
(vulgo "ARI") foi condenado apenas pelo Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, com absolvição do crime de ORCRIM, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.385 (mil, trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime Fechado.

c)
BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA
(vulgo "BRUNO POPAY ou POPEY") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado. Concedido o direito de recorrer em liberdade por força de Habeas Corpus anterior.

d)
CRISTIANO ALVES DAMASCENO
(vulgo "RAIO X, DANDO ou FERRUGEM") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 838 (oitocentos e trinta e oito) dias-multa, em regime Fechado.

e)
FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA
(vulgo "NORDESTE, CEARÁ ou TERRA") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 978 (novecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime Fechado.

f)
GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
(vulgo "ALEMÃO") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

g)
JANDERSON JALES DA SILVA
(vulgo "REVOLTADO, 4M ou JANDINHO") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

h)
JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS
(vulgo "JOJO ou CAVALEIRO") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

i)
KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES
(vulgo "KELVINHO, BARBI, BARBY ou BARBIE") foi condenado apenas pelo Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, com absolvição do crime de ORCRIM, à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 1.615 (mil, seiscentos e quinze) dias-multa, em regime Fechado.

j)
THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA
(vulgo "ZUMBI") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

k)
WALDERRAMA FERREIRA CORDEIRO DE FREITAS
(vulgo "WALDERRA") foi condenado apenas pelo Art. 35 da Lei n. 11.343/06, com absolvição do crime de ORCRIM, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.108 (mil, cento e oito) dias-multa, em regime Aberto. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais, os apelantes
JANDERSON JALES DA SILVA, ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS e FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
, arguiram,
preliminarmente
, a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por violação ao princípio do juiz natural, e requereram a nulidade do processo por incompetência territorial, bem como, a
Litispendência
em favor de ALEXANDRO.

O réu JOILSON arguiu a
Ilegalidade da Prova
(extração de dados de celular) por “
fishing

expedition
”
na quebra de sigilo telefônico, requerendo a nulidade das provas derivadas.

O réu CRISTIANO ALVES DAMASCENO alega
Insuficiência Probatória
baseada na ausência de
Exame de Confrontação de Voz
para ligar os áudios ao vulgo.

No mérito, todos os réus requereram a
Absolvição
(Art. 386, VII, CPP) por
Insuficiência Probatória
, e a
exclusão da condenação pelo crime de Organização Criminosa
, alegando
Bis in Idem
com o crime de Associação para o Tráfico.

Subsidiariamente,
requereram a
Redução da Pena-Base
para o mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da “
Culpabilidade
” e das “
Circunstâncias do Crime”
é inerente ao tipo penal ou genérica.

Majorantes:
Pedem o afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo
(Art. 40, IV, Lei 11.343/06), alegando que a posse de armas pela ORCRIM não se comunica à conduta individual.

Postulam a
Readequação do Regime Prisional
para o Semiaberto/Aberto, com o reconhecimento da
Detração Penal
(Art. 387, § 2o, CPP).

Ademais, é requerida a reforma da sentença quanto ao
perdimento dos celulares
, por ausência de prova da origem ilícita dos bens.

Ao final, os apelantes
prequestionaram
a matéria legal e constitucional
envolvida para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos defensivos
, sustentando a legalidade da competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, bem como, a robustez do conjunto probatório coligido nos autos.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
não acolhimento das preliminares
suscitadas e
, no mérito, pelo desprovimento
dos recursos interpostos pelos apelantes.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

KÁTIA MARIA AGUILERA
RÍSPOLI (P
ROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
DIEGO DA SILVA DAMASCENO, OAB/MT 21313-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO

LAURO GON
Ç
ALO DA COSTA
,
OAB
/
MT

15304-O
.

V

O

T

O

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

PRELIMINAR

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO No 11/2017 - VIOLAÇÃO DE REGRAS DE COMPETÊNCIA E PREVENÇÃO.

Os apelantes sustentam a inconstitucionalidade da Resolução n.o 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, alegando afronta ao art. 22, inciso I, e ao art. 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, além de violação das regras de competência previstas no Código de Processo Penal.

No entanto, a especialização de varas criminais para o julgamento de delitos de organização criminosa não fere o princípio do juiz natural, tratando-se de matéria de organização judiciária, conforme autorizado pelo
art. 125 da Constituição Federal
.

O STF e o STJ possuem precedentes que legitimam a criação de varas especializadas para esses crimes, considerando a complexidade da matéria e a necessidade de uma atuação mais eficiente do Poder Judiciário.

A
Resolução n.o 11/2017
foi editada com fundamento na autonomia dos Tribunais de Justiça para disciplinar a organização do Judiciário estadual, sendo, portanto, legítima. Seu objetivo é conferir maior eficiência e celeridade ao processamento de ações penais relacionadas às organizações criminosas, tendo em vista que tais delitos possuem particularidades que demandam conhecimento técnico especializado e uma estrutura de julgamento mais adequada.

O STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir competência jurisdicional em varas especializadas em razão da matéria, a despeito do lugar do fato criminoso (STF, HC no 113018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14.11.2013; STJ,
AgRg
no REsp no 1611615/MT, Rel. Min. Felix Fischer, 16.4.2018; STJ,
AgRg
no REsp no 1.402.325/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.8.2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.” (AP no 1014759-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 12.8.2020)

“Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca de Cuiabá,
pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
” (HC no 1018081-65.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 18.2.2022)” (sic)

Acresça-se que, a
Súmula 206 do STJ
“
dispõe que ‘a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”
, visando à remessa do feito ao Juízo de onde as infrações penais foram consumadas,
também não socorre a defesa
, porquanto o verbete em questão
concerne à matéria de Direito Processual Civil
, afastando-se a sua incidência no Direito Processual Penal.

Registre-se que, a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá para o julgamento de crimes de organização criminosa já foi confirmada em diversas decisões de conflitos de competência, nas quais se reconheceu que a especialização prevalece sobre a regra territorial do Código de Processo Penal, garantindo um julgamento mais eficiente e uniforme para esses delitos.

Ademais, a Resolução n.o 11/2017 foi posteriormente ratificada por atos normativos subsequentes do TJMT, estabelecendo a 7a Vara Criminal de Cuiabá como competente para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas em todo o Estado de Mato Grosso.

Além disso, ainda que haja questionamento quanto à validade de decisões proferidas por outro juízo antes da remessa do feito para a 7a Vara Criminal de Cuiabá, todos os atos decisórios foram devidamente ratificados pelo juízo competente, convalidando eventuais decisões anteriores e afastando qualquer hipótese de nulidade processual.

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGIA TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINARES REJEITADAS (...)

Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.
“(...)
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria.’
(STJ,
AgRg
no REsp no 1611615/MT).”
(N.U 1006040-66.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025)

Diante disso, não há qualquer vício a ser sanado, neste quesito, razão pela qual deve ser mantida a competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá, para julgamento da ação,
afastando-se a preliminar arguida.

Ademais, o apelante alega que
as provas foram obtidas por decisão de juízo incompetente, o que as tornaria ilícitas
e, consequentemente, deveriam ser desentranhadas dos autos por violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal.

Invocam, ainda, a teoria dos frutos da árvore envenenada para sustentar que eventuais provas derivadas dessas, deveriam ser igualmente desconsideradas.

Todavia, não há qualquer nulidade a ser reconhecida,
pois os atos decisórios foram posteriormente ratificados pelo juízo competente
, convalidando eventuais decisões anteriores e garantindo a regularidade do processo.

Aplica-se, ao caso, a
Teoria do Juízo Aparente
, amplamente aceita pelos Tribunais Superiores, que legitima decisões tomadas por juízos que, no momento da decisão, tinham aparente competência, especialmente em situações de investigações complexas, envolvendo organizações criminosas.

A teoria do fruto da árvore envenenada não se aplica quando a obtenção da prova ocorre sem qualquer má-fé processual ou ilegalidade evidente. No presente caso, as provas foram colhidas com base em decisões judiciais válidas, afastando qualquer alegação de contaminação probatória.

As interceptações telefônicas, extratos de conversas via aplicativos de mensagens e documentos obtidos foram devidamente autorizados pelo Poder Judiciário, com fundamentação idônea, atendendo, portanto, aos requisitos legais estabelecidos pelo artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal e pelo artigo 3o da Lei 9.296/96.

Importante ressaltar que não há nos autos qualquer indício de que os apelantes tenham tido cerceado seu direito de defesa em razão das provas produzidas. A defesa teve pleno acesso aos elementos colhidos, podendo contestá-los e produzir contraprovas, o que reforça a lisura e a legalidade do procedimento investigatório e processual.

Dessa forma, as provas obtidas são plenamente válidas e devem ser mantidas nos autos, uma vez que foram colhidas de forma legítima, sendo confirmadas por outros elementos probatórios que evidenciam a participação dos apelantes na prática criminosa. Em conclusão, deve ser afastada qualquer alegação de ilicitude probatória.

Neste sentido, de modo a não deixar dúvidas quanto à consolidação deste entendimento, confiram-se precedentes recentes das Câmaras Criminais do TJMT:
N.U 0011599-26.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO,
Primeira Câmara Crimina
l, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025; N.U 1000008-46.2024.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA,
Segunda Câmara Crimina
l, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025; N.U 1008524-54.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025; N.U 0004766-14.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,
Quarta Câmara Criminal
, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024.

Com essas considerações,
REJEITO
a aventada preliminar.

DA ALEGADA LITISPENDÊNCIA

A defesa do apelante Alexandro Cunha dos Santos sustenta a ocorrência de litispendência, ao argumento de que os fatos apurados na presente ação penal seriam os mesmos da Ação Penal n. 1000554-73.2022.8.11.0030, em trâmite na Comarca de Nobres/MT.

Sem razão a defesa.

A litispendência pressupõe a identidade de partes, causa de pedir e pedido (
eadem
personae,
eadem
res,
eadem
petendi
). No caso concreto, a identidade não se verifica.

Conforme bem delineado na sentença, a Ação Penal n. 1000554-73.2022.8.11.0030 versa sobre a imputação do crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), decorrente de uma abordagem policial específica, ocorrida em 23 de julho de 2022, na qual foram apreendidas duas porções de cocaína com o apelante.

A presente ação penal, por sua vez, imputa a Alexandro e aos demais corréus a prática dos crimes de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico, delitos de natureza permanente, que teriam se consumado ao longo de um extenso período, entre fevereiro e outubro de 2022.

A abordagem que deu origem à primeira ação penal é mencionada nestes autos apenas como um dos múltiplos elementos indiciários utilizados para confirmar a identidade do apelante, conhecido pela alcunha
"
Kuka
"
, e sua inserção no contexto da organização criminosa, mas não constitui o objeto da imputação.

Os fatos criminosos são, portanto, manifestamente distintos, assim como os bens jurídicos tutelados, não havendo que se falar em dupla persecução penal pelo mesmo fato.

REJEITO
, assim, a preliminar de litispendência.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CONFRONTAÇÃO DE VOZ.

A defesa do apelante Cristiano Alves Damasceno sustenta a fragilidade do conjunto probatório, argumentando que a condenação não poderia se basear em áudios interceptados, cuja autoria lhe foi atribuída, sem a realização de um exame pericial de confrontação de voz para confirmar que a voz nos arquivos de áudio é, de fato, a sua.

A tese não merece acolhimento.

O sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado (ou da persuasão racional), segundo o qual o magistrado é livre para apreciar as provas produzidas nos autos, desde que o faça de forma fundamentada, não havendo hierarquia preestabelecida entre os meios de prova.

Nesse contexto, a perícia de confronto de voz é um meio de prova admissível, mas não indispensável para a comprovação da autoria delitiva. Sua ausência não acarreta, por si só, a nulidade ou a insuficiência do acervo probatório, especialmente quando outros elementos de convicção, coesos e robustos, apontam de maneira segura para a autoria por parte do réu.

No caso em apreço, a identificação de Cristiano Alves Damasceno como o autor das mensagens de áudio e texto, sob as alcunhas de "Raio X", "Dando" e "Ferrugem", não se baseou em mera presunção ou em simples reconhecimento auditivo informal. Pelo contrário, foi o resultado de um meticuloso trabalho investigativo, cujas conclusões foram confirmadas em juízo.

Conforme se extrai dos relatórios policiais e da própria sentença, a autoria foi estabelecida por uma cadeia de evidências técnicas e circunstanciais, a saber:

Vínculo Cadastral do Número Telefônico: A investigação logrou êxito em demonstrar que o número de telefone (21) 99736-8762, utilizado pelo interlocutor identificado como "Dando", estava formalmente cadastrado no CPF de Cristiano Alves Damasceno.

Cruzamento de Dados (IMEI): O aparelho celular (identificado pelo IMEI 868837051770670) que utilizava a linha com o apelido "Raio X" também foi utilizado com a linha (21) 99736-8762, vinculada ao CPF do apelante, estabelecendo uma conexão técnica inequívoca entre a pessoa de Cristiano e o usuário da alcunha "Raio X".

Participação em Grupos de Mensagens: Em um dos grupos de WhatsApp da facção, denominado "AGITO ROSÁRIO", o contato do
"
Padrin

Ferruge
"
foi divulgado, sendo exatamente o mesmo número (21) 99736-8762, registrado em nome de Cristiano.

Interconexão das Alcunhas: As próprias conversas interceptadas demonstram que as alcunhas "Raio X", "Dando" e "Ferrugem" se referiam à mesma pessoa, sendo o interlocutor tratado por diferentes apelidos a depender do contexto e dos demais participantes do diálogo.

Prova Testemunhal Judicializada: Os delegados de polícia responsáveis pela investigação, ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, confirmaram todo o processo investigativo que levou à identificação de Cristiano. Eles detalharam como, a partir dos dados técnicos e das informações de inteligência, foi possível vincular, com segurança, as referidas alcunhas e as condutas criminosas ao apelante.

Dessa forma, a autoria não repousa sobre suposições, mas sim sobre um conjunto sólido de provas técnicas (vínculo de CPF e IMEI) e circunstanciais (interações nos grupos e depoimentos testemunhais), que, analisadas em conjunto, formam um quadro de certeza moral indispensável à condenação.

Portanto, a ausência da perícia de confronto de voz, no caso concreto, é suprida pela robustez dos demais elementos probatórios, que se mostram mais do que suficientes para comprovar, sem margem para dúvida razoável, que Cristiano Alves Damasceno era o autor das mensagens e o indivíduo por trás das alcunhas que exerciam a função de "Disciplina Final" na organização criminosa.

Por tais razões, REJEITO a preliminar.

ARGUIÇÃO DE
“FISHING EXPEDITION”
,
DA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DOS CELULARES DE BRUNO SANTOS BARBOSA.

A defesa arguiu a ilicitude das provas obtidas a partir da extração de dados do aparelho celular de Bruno Santos Barbosa, sustentando que a medida configurou
fishing

expedition
(pesca probatória), por ter sido autorizada sem justa causa, especialmente após o relaxamento da prisão em flagrante do referido indivíduo, o que configuraria, segundo sustenta, uma indevida
“
fishing

expedition
”
.

Suscitou, ainda, que a ausência de materialidade delitiva no momento da apreensão do aparelho inviabilizaria qualquer medida de devassa de dados, não se podendo cogitar de indícios razoáveis a justificar a quebra do sigilo, em afronta ao disposto no artigo 2o, inciso I, da Lei no 9.296/96.

De início, cumpre salientar que a
interceptação de comunicações e a quebra de sigilo telefônico

não se subordinam à exigência de materialidade plena do crime
, bastando, para sua legalidade, a existência de
indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal
, nos termos da já mencionada Lei no 9.296/96. Em especial, destaco o inciso I, que dispõe que
“não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal”
.

A doutrina e a jurisprudência definem a
fishing

expedition

como uma busca especulativa e indiscriminada por provas, realizada sem um objetivo certo ou indícios prévios que a justifiquem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Contudo, tal situação não se amolda ao caso concreto.

A decisão que autorizou o acesso aos dados do aparelho celular de Bruno Santos Barbosa, proferida nos autos n. 1001412-98.2022.8.11.0032, foi devidamente fundamentada na existência de indícios concretos da prática do crime de associação para o tráfico. Conforme destacado pelo magistrado sentenciante, a medida não foi deferida em um vácuo probatório, mas sim com base em elementos pré-existentes, como denúncias recebidas pela autoridade policial, apreensão de anotações com nomes de pessoas ligadas ao tráfico, um simulacro de arma de fogo e
quantia em dinheiro
.

O objetivo da medida era claro e delimitado: aprofundar a investigação sobre o suposto envolvimento dos autuados com uma facção criminosa e identificar outros possíveis integrantes da empreitada delituosa. Portanto, não se tratou de uma devassa aleatória, mas de uma diligência investigativa com foco e lastro em suspeitas fundadas, o que afasta por completo a pecha de
fishing

expedition
.

Dessa forma, por ter sido a medida cautelar deferida por autoridade judicial competente, com base em indícios concretos e com objeto definido, não há que se falar em ilicitude da prova.

Na hipótese dos autos, embora a douta defesa sustente a ausência de indícios razoáveis que justifiquem a medida, especialmente diante da alegada inexistência de materialidade delitiva, verifica-se que a autoridade judiciária que determinou a quebra do sigilo telefônico destacou a presença de elementos indiciários suficientes para autorizar o acesso ao conteúdo dos aparelhos apreendidos,
in
verbis
:

“Nesse ponto, registra-se que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a quebra dos dados telefônicos dependerá de prévia autorização judicial, visto que implicaria em violação ao direito constitucional à intimidade, previsto no art. 5o, inciso X, da CF.

No presente caso, verifico que o pleito se mostra condizente com as exceções ao referido direito, conforme previsto na Lei 9.296/96, vez que a medida se mostra relevante para as investigações do suposto crime de associação para o tráfico, sobre o qual, embora ainda não se tenha a patente materialidade,
há presença de indícios, podendo a autoridade policial continuar a diligenciar em busca de algo mais concreto. Desse modo, infere-se que a medida é de extrema importância, notadamente, para desvendar o suposto grau de envolvimento dos autuados com facção criminosa que atua no comércio de drogas, e, sobretudo, se existem outros possíveis indivíduos envolvidos na empreitada criminosa
.” (Sic)

Diante do exposto, constata-se a inexistência de qualquer ilegalidade na decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos, haja vista a presença de indícios razoáveis da prática do crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como de outras infrações penais correlatas.

Tais indícios emergem da apreensão de um aparelho celular, contendo diálogos vinculados à atividade de tráfico de drogas, incluindo referências a alcunhas de indivíduos já conhecidos no meio policial por seu envolvimento em práticas delituosas dessa natureza, além da localização de
quantia em dinheiro
, de aparelhos celulares e, até mesmo, de um simulacro de arma de fogo.

Não prospera, portanto, a alegação de que a decisão judicial violou o princípio da legalidade ou incorreu em arbitrariedade. O relaxamento da prisão em flagrante, ato de natureza cautelar, com requisitos próprios, não se confunde com a valoração dos elementos suficientes à autorização de diligências investigativas, cuja finalidade é justamente
elucidar as circunstâncias do delito e o eventual envolvimento de terceiros
.

Quanto ao conceito de
fishing

expedition
, o doutrinador Alexandre Morais da Rosa leciona que:

“
Fishing
Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem ‘causa provável’, alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém.
[É
] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade” (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1a ed., Santa Catarina:
Emais
, 2021, p. 389-390).

Não há, pois, qualquer traço de arbitrariedade, generalidade ou ausência de delimitação concreta do objeto da medida, o que afasta, por completo, a pretensão de rotulá-la como
fishing

expedition
, uma vez que a decisão judicial não se baseou em meras suposições ou em expectativa genérica de descoberta de fatos criminosos, mas, sim, em indícios concretos, regularmente valorados no contexto da investigação.

Sabe-se, ainda, que é perfeitamente admitido o encontro fortuito ou casual de provas (serendipidade), segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“independentemente da ocorrência da identidade de investigados ou réus, consideram-se válidas as provas encontradas casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, ainda que inexista conexão ou continência com o crime supervenientemente encontrado e este não cumpra os requisitos autorizadores da medida probatória, desde que não haja desvio de finalidade na execução do meio de obtenção de prova.”
(STJ – RHC: 94803 RS 2018/0028587-6, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/06/2019)

Por derradeiro, quanto ao prazo de 15 (quinze) dias estabelecido para a análise do conteúdo extraído dos dispositivos apreendidos, a alegação de sua inobservância não tem o condão de ensejar nulidade processual.

Conforme já consignado pelo juízo sentenciante, referido prazo não ostenta natureza peremptória, funcionando, tão somente, como baliza de razoabilidade temporal para a apresentação do respectivo relatório.

Ademais, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo concreto à ampla defesa ou ao contraditório, não se verifica violação a direitos fundamentais que justifique a decretação de nulidade, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar suscitada pela defesa, mantendo hígidas as provas obtidas pela quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares, autorizada judicialmente no bojo do processo no 1001412-98.2022.8.11.0032.

MÉRITO

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“I. FATO 01 (Organização Criminosa - Artigo 2o, caput, e §4o, inciso II, da Lei n.o 12.850/13) No período compreendido entre 02/02/2022 e 14/10/2022, em diversas ocasiões e lugares na comarca de Nobres, Rosário Oeste e Jangada, os denunciados: PEDRO PAULO FERREIRA PINHEIRO, HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA, BRUNO SANTOS BARBOSA, BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES, WALDERRAMA FERREIRA CONRDEIRO DE FREITAS, ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA, JESUINO CONCEIÇÃO DE LIMA, JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, CRISTIANO ALVES DAMASCENO, JANDERSON JALES DA SILVA, ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, SUELEN LEMES DIAS, FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA, GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO, ODIRLEI ZENI JUNIOR, WENDER BRENDOW TAVARES, NATAN APARECIDO MARTINS DOS SANTOS, RODRIGO ARRUDA COSTA DE FRANÇA, THIAGO LEMES DA SILVA, BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES, JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO, VICTOR GABRIEL MORAES LEMES, VITOR HUGO BENEVIDES DAMACENO, LUCAS MARTINS DA SILVA, JOAN EMANUEL SANTOS BARROS, GILBER APARECIDO ALMEIDA DA ROSA, BRUNO RIBEIRO PEREIRA, KENNEDY WILLIAN BRIZOLA DA SILVA, ROBSON PEREIRA constituíram e integraram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas entre si, com objetivo de obter vantagem mediante o tráfico ilícito de entorpecentes e outros crimes.

II. FATO 02 (Tráfico de drogas e associação ao tráfico - Artigos 33 e 35 da lei 11340/03) vide fls. 7798 e 7799. Nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES, WALDERRAMA FERREIRA CONRDEIRO DE FREITAS, ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA, THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA, JESUINO CONCEIÇÃO DE LIMA, JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, CRISTIANO ALVES DAMASCENO, JANDERSON JALES DA SILVA, ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, SUELEN LEMES DIAS, FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA, GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO, ODIRLEI ZENI JUNIOR, BRUNA CRISTINA DA SILVA RAMOS BENEVIDES associaram-se, em caráter permanente, aliada a estabilidade para o fim de cometerem tráfico de entorpecentes, pois incorreram na traficância de drogas, comprando, recebendo, transportando, guardando, trazendo consigo, vendendo e entregando a consumo drogas ilícitas...” (sic - id. 258638223).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença na qual
julgou parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal,
condenando
os réus BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, WALDERRAMA CORDEIRO FERREIRA DE FREITAS, THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA, JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, CRISTIANO ALVES DAMASCENO, JANDERSON JALES DA SILVA, ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS e FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA pela prática do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013 e a prática dos crimes de Organização Criminosa Armada e/ou Associação para o Tráfico Majorado (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006), em concurso material.

Com exceção de ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES, e WALDERRAMA FERREIRA CORDEIRO DE FREITAS, cujas condenações se restringiram ao delito de associação para o tráfico. Todos foram absolvidos da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
.

Por outro lado,

o corréu ODIRLEI ZENI JÚNIOR foi absolvido de todas as imputações, por ausência de provas suficientes para a condenação, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
dos delitos se encontrada devidamente comprovada pelo Relatório de Investigação n. 2023.13.18696; Auto de Prisão em Flagrante n. 127.3.2022.16321 (Id. 258638226); Relatório de Investigação n. 2022.13.75365 (Id. 258638226); Relatório de Investigação n. 2022.13.83696 (Id. 258638226); Relatório Policial n. 2023.13.1542; Análise Relatório de Inteligência Financeira n. 80066.131.10889.13039 (Id. 258638226); Relatório Policial n. 2022.13.79626; Relatório Policial n. 2022.13.77174 (Id. 258638226); Relatório de Investigação n. 2023.13.4226 (Id. 258638226); Laudo Pericial n. 2.10.2022.50965-01; Relatório Policial n. 2023.13.4458 (Id. 258638227); Laudo Pericial Criminal n. 214.2.16.9067.2023.98719-A01; Laudo Pericial Criminal n. 214.2.16.9067.2023.122873-A01 (Id. 258638231); Relatório de Investigação 2024.13.12125 (Id. 258638806). Relatório Final n. 2023.7.20180 (Id. 258638895); Inquérito Policial n. 127.4.2022.30831
.

Do mesmo modo, a
autoria
se acha comprovada a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O acervo probatório resta configurado, primordialmente da extração de dados de aparelhos telefônicos dos envolvidos elementos que foram confirmados pela prova oral colhida em juízo, não deixando margem a dúvidas quanto à existência de uma célula da organização criminosa autodenominada "Comando Vermelho".

O grupo, com atuação nos municípios de Rosário Oeste, Nobres e Jangada, demonstrava ser estruturalmente ordenado, com hierarquia e divisão de tarefas bem definidas, objetivando a obtenção de vantagens, sobretudo, por meio do tráfico ilícito de entorpecentes, crime cuja pena máxima suplanta o patamar de 4 (quatro) anos, preenchendo, assim, os requisitos do tipo penal previsto no art. 1o, § 1o, da Lei n.o 12.850/2013.

A participação de cada um dos apelantes nesse conglomerado criminoso ficou devidamente comprovada, justificando a manutenção do édito condenatório, conforme se expõe adiante.

ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS

ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
, vulgo
"
Kuka
"
ou
"
Kuka
Show"
, foi condenado pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico majorada, resultando na pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime fechado.

O exame do conjunto probatório revela que a conduta de
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
("
Kuka
" ou "
Kuka
Show") se amolda perfeitamente aos tipos penais de
integração à organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo
e
associação para o tráfico de drogas
, em concurso material.

Em primeiro plano, observa-se que o apelante, ao ser interrogado em Juízo, optou por exercer seu direito constitucional ao silêncio, manifestando:
"Não, acho que não. Eu prefiro ficar em silêncio"
.

A identificação do apelante
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
foi consolidada por meio de elementos técnicos de alta relevância, uma vez que o apelido
"KUKA"
foi vinculado ao seu nome completo e ao cadastro na facção, possuindo o número
"19889"
. Tais informações foram confirmadas pela equipe de investigação através da confrontação da fotografia de perfil em aplicativo de mensagens, que era
"facilmente reconhecido"
pela comparação com a foto do sistema
"
Vinculum
"
.

As comunicações extraídas do celular de BRUNO SANTOS BARBOSA (
"Verde/Branquinho"
), líder da
"quebrada"
, demonstram a atuação multifacetada e estável de
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
dentro do
Comando Vermelho
. O apelante era considerado
"irmão' do comando com cadastro completo e faz parte do corpo disciplinar, participando de salves"
, o que lhe confere um papel hierárquico além do mero tráfico, reforçando a caracterização da
organização criminosa
.

A sua função de
"disciplina"

se manifesta nos diálogos que o apontam como
"apoio de disciplina"
ao lado de outros membros, citados nominalmente. Além disso, o próprio comando da facção emitiu um "Informativo" que determinava o
"afastamento temporariamente do Quadro Disciplinar os Irmãos,
Kuka
e Escobar"
, por terem praticado uma
"falta grave contra um Jovem"
, reforçando a sua integração ao corpo de imposição da ordem interna.

O
Delegado de Polícia Civil Rogério Gomes Rocha
, em seu depoimento em Juízo, confirmou que
"esse é mais um exemplo de substituição rápida. Logo, com a prisão do EDICARLOS, que foi substituído pelo JANDERSON. Já. Rapidamente, eles tentaram emplacar ali esse KUKA, né? como é conhecido aqui, como responsável, aí pelos atos violentos"
, ratificando a posição de
ALEXANDRO
na atividade de violência e disciplina da facção.

Ademais, a prova da
associação para o tráfico
é inconteste, pois os diálogos comprovam que
"KUKA SHOW é traficante bastante ativo comprando drogas diretamente com VERDE (BRUNO) para revenda, com bastante frequência, entre 10 e 50 g"
.

O apelante era responsável por organizar as finanças ilícitas, recolhendo as taxas devidas e repassando os valores para a cúpula, de modo que
"realizava o recolhimento das CAMISAS e LOJINHAS e transferia para VERDE (BRUNO), utilizando a conta de LAIZA DIANA DA FONSECA GONÇALVES, sua namorada"
.

A negociação de drogas e o repasse de valores para a facção eram realizados de forma contínua, denotando a
estabilidade e permanência
do vínculo associativo.

A movimentação financeira e a contabilidade do tráfico eram detalhadas, como no diálogo em que
"
Kuka
Show"
envia:
"Manda 1100
ai
... Das camisa e lojinha"
, ao que o líder responde
"Pouco em mano"
. Em outra oportunidade, ao ser cobrado,
"
Kuka
Show
" responde:
"1200"
, comprovando a frequência e a coordenação das atividades.

A prova do
emprego de arma de fogo
está configurada e justifica a majorante de ambos os crimes, uma vez que os diálogos confirmam que
ALEXANDRO
estava diretamente ligado à logística de armamentos, tendo, em conversa com
"Boneca"
(Henrique Gabriel), deixado
"um ferro"
("arma") em sua posse, conforme se lê:
"largo lá no
kuka
um ferro"
.

A posse de armas e a participação em atos de violência também foram confirmadas pelo
Delegado Rogério Gomes Rocha
, que afirmou em Juízo que
ALEXANDRO

"acabou preso lá em Cuiabá com uma arma de fogo"
e que estava
"planejando provavelmente um assassinato aqui contra a facção rival".

Portanto, o conjunto probatório é
robusto e multifacetado
, superando a mera presunção, visto que a integração à ORCRIM (
"irmão com cadastro completo"
e
"disciplina"
) e a associação para o tráfico (compras frequentes de drogas para revenda e recolhimento de taxas faccionais) estão comprovadas por
registros cadastrais
,
transações bancárias
,
documentos de contabilidade interna
e
depoimentos policiais
em Juízo , os quais gozam de presunção de veracidade por serem harmônicos com os demais elementos.

A manutenção da condenação de
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
é medida de Justiça, uma vez que a materialidade e a autoria delitiva foram demonstradas
para além de qualquer dúvida razoável
, configurando-se o concurso material entre a Organização Criminosa (Lei n. 12.850/2013) e a Associação para o Tráfico de Drogas (Lei n. 11.343/2006).

ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA

ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA
, vulgo
"Ari"
, foi condenado exclusivamente pelo delito de associação para o tráfico majorada (absolvido de organização criminosa), com pena fixada em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.385 (mil, trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

A análise aprofundada das provas revela a incontestável materialidade e autoria delitivas por parte de
ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA
, vulgo "Ari".

O réu, em seu interrogatório judicial, optou pela
"permanência em silêncio"
, o que não afasta a validade das provas incriminatórias produzidas nas fases inquisitiva e judicial. A comprovação de seu vínculo com a facção Comando Vermelho e seu papel na estrutura hierárquica reside em elementos probatórios robustos, para além do mero depoimento isolado.

O Delegado de Polícia Civil
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
atestou a identidade do apelante, verificada no curso das investigações a partir de sua
"foto de perfil"
no
WhatsApp
, que era a
"mesma foto do Facebook da esposa"
, e pela chave Pix (
"cadastrado em uma chave Pix em nome dele")
.

O Delegado ressaltou que Ariel
"era um dos distribuidores locais, né? Fala que ele distribui o pó"
e que ele
"seria o na época o justamente o traficante mais relevante lá, porque ele era um dos distribuidores locais, né?"
, desqualificando o enquadramento de mera figura de base do tráfico, pois
"a subdivisão dele aí não era só de pegar 10, 20, 50 g de de pasta base, ele distribuía a o pó lá em nobres"
. (sic)

O Investigador de Polícia Civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
descreveu o
modus operandi
do réu, detalhando a função de
"distribuidor, distribuidor, distribuidor logística"
e
"dono de lojinha"
, confirmando que o açougue era utilizado como dissimulação, pois
"era mais disfarçado"
. (sic)

O agente de segurança pública ainda narrou fato relevante que se deu no cumprimento de mandado, pois
"o Ariel que deixou lá que no outro dia de manhã cedo ia ter operação"
, e que a vizinha,
Bárbara
, em
"interrogatório confirmou que o Ariel tinha entregado essa droga para ela, para ela guardar lá
", mediante pagamento de
"R$ 400 por mês"
.

A prova documental extraída do aparelho de Henrique Gabriel (Príncipe) demonstra, ademais, a inserção orgânica de Ariel na estrutura criminosa e seu nível de influência, como se infere do diálogo entre o líder Pedro Paulo ("Veio") e Henrique ("Príncipe"), mencionando a intensa atividade policial contra o réu
("A polícia não sai da frente da casa dele")
e o envio de vídeo com a
"PM rural tá passando na casa do Ariel"
, o que reforça a preocupação que sua atuação causava ao núcleo da facção.

Além disso, a conversação de Henrique com
"Joan"
revela a preocupação de Ariel com as normas internas do tráfico, ao ser informado de que a venda de pó
"virado"
(com impureza) seria
"brecado"
(proibida), com o questionamento expresso de Joan sobre quem
"vai piar duro nesse vai ser Ariel né vai apelar"
, demonstrando que as decisões da facção o afetavam diretamente, dado seu papel na distribuição.

Com efeito, os trechos das conversas revelam o papel de Ariel no
fornecimento e controle do comércio ilícito
em grande escala, superando o nível de um mero varejista. Uma das comunicações interceptadas demonstra a demanda por atacado, onde um interlocutor solicita:
"Fala
pra
ele trazer aqui
pra
mim
50g
? O dinheiro
tá
aqui
pra
passa
pra
ele. Falei
pra
ele passa aqui e pega o dinheiro e trazer 50g
não responde
",
o que evidencia a capacidade de Ariel em movimentar quantidades expressivas de entorpecente ("pó").

Ademais, a prova telemática demonstra o envolvimento direto de Ariel na logística financeira da facção, pois em outro diálogo extraído, menciona-se a contabilidade da mercancia ilícita, com a referência:
"Aquele
tô
vendo o
fexa
do
ariel
Lá tem
20g
mano Já pega
Até
nois
virar mais
"
.

A expressão
"
fexa
do
ariel
"
remete indubitavelmente ao fechamento de caixa ou à prestação de contas dos negócios ilícitos, conectando-o, de forma inegável, à gestão do dinheiro do tráfico, bem como à necessidade de
"virar mais"
estoque, indicando a constância e estabilidade da empreitada criminosa.

O Investigador de Polícia Civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
sintetizou este papel, ao classificá-lo como o camarada, vinculando-o diretamente a Henrique Gabriel, o "Príncipe".

Neste sentido, a narrativa da Polícia Civil, complementada pela prova técnica, esclarece que a loja de fachada (o açougue) servia para
"dissimular ali o seu crescimento econômico"
, evidenciando que a associação criminosa envolvia, inclusive, táticas de ocultação patrimonial para o branqueamento de capitais.

O uso de meio de dissimulação, além de outros elementos como as transferências atípicas notificadas pelo COAF, configura o dolo específico de integrar a organização criminosa com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, voltada à prática reiterada de crimes.

Os elementos de convicção coligidos demonstram que a atuação de Ariel extrapolava o mero conluio para o tráfico momentâneo e a simples mercancia ilícita de entorpecentes, pois ele desempenhava funções logísticas e financeiras permanentes (cobranças e pagamentos, uso de fachada lícita para dissimular os ganhos), e se submetia à hierarquia e às regras de disciplina interna para a prática reiterada de crimes.

Portanto, a condenação de Ariel por ambos os delitos deve ser mantida. Isso porque, a conduta do apelante se enquadra nos tipos penais de mais de associação para o tráfico e integrar organização criminosa, sendo inaplicável a tese de consunção no caso, já que o envolvimento do réu com a facção se deu para além do mero comércio, implicando na prática de múltiplos crimes.

A prova testemunhal e pericial demonstra com clareza o
animus associativo
e a estabilidade da união voltada a propósitos criminosos amplos e contínuos, sendo inafastável a dupla incriminação.

BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA

BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA
, vulgo
"Bruno
Popay
"
ou
"
Popey
"
, foi condenado pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico majorada, recebendo a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime inicial fechado.

A participação de Bruno Raphael Souza Costa no seio da organização criminosa
"Comando Vermelho"
e sua dedicação ao tráfico de drogas restaram amplamente comprovadas por elementos de convicção colhidos tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo.

O réu, em juízo, optou por permanecer em silêncio durante seu interrogatório judicial,
(“Prefiro ficar em silêncio, doutor”),
foi identificado, inicialmente, através de seu vulgo "POPAY ou POPEY", o qual foi demonstrado por meio de mensagens e transferências bancárias encontradas no aparelho telefônico do gerente da facção, Bruno Santos Barbosa, vulgo "VERDE".

As conversas evidenciam claramente que Bruno Raphael, além de ser faccionado e efetuar o pagamento da "camisa" (contribuição mensal),
exercia a função de auxiliar direto no gerenciamento da distribuição de entorpecentes
,
recolhimento de valores
oriundos do tráfico e das taxas faccionais
, bem como, na contabilidade do grupo.

A prova da participação de
BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, vulgo "BRUNO POPAY ou POPEY"
, na organização criminosa e na associação para o tráfico é solidamente estabelecida pelos excertos das conversas interceptadas, os quais delineiam sua função e subordinação dentro da estrutura do grupo. Em uma clara demonstração de sua obrigação pecuniária com a facção, o interlocutor "João (
owner
)" (Bruno Santos Barbosa, vulgo Verde), cobra o apelante, asseverando:
"Em falta VC pagar a camisa"
, ao que o réu prontamente reconhece a dívida e a forma de compensação, respondendo:
"Desconta no salário do
braw
já"
.

Tal diálogo, que remonta ao dia 09/06/2022, não apenas confirma o pagamento da "camisa", um pilar financeiro da organização criminosa, mas também a sua condição de membro remunerado, demonstrando dedicação estável e profissional ao núcleo criminoso.

O papel de "POPAY" não se limitava a mera contribuição, mas se estendia ao gerenciamento e à contabilidade do tráfico, evidenciando sua inserção no braço operacional financeiro da organização, o que afasta a tese de mera associação para a venda de drogas e comprova a sua participação na estrutura ordenada da ORCRIM.

Essa atribuição é detalhada nos anexos das conversas
onde
o réu envia um arquivo de texto ao gerente com o título:
"Assim
ta
a minha planilha desse mês"
, seguida de uma lista de transações:
"100G Kelvin PG 260 OK"
,
"1kg mago PG 2500 F 100"
,
"500g cuiabano PG 1300 Ok"
, e menções a
"Pablo"
,
"revoltado"
e
"2n"
, indicando a prestação de contas da distribuição de entorpecentes e a cobrança dos revendedores (os "lojistas").

Em conversas com Bruno Santos Barbosa, vulgo Verde ("João (
owner
) nome utilizado no
whatsapp
"), o réu enviava múltiplos comprovantes de pagamento e, em uma delas, em 11/07/2022, envia a referida lista de
"planilha"
, demonstrando que a sua função incluía a
gestão de recursos
provenientes do tráfico e o
recolhimento de fundos,
configurando um liame associativo de caráter estável e permanente, alheio a um único ato de traficância.

Ademais, a movimentação financeira era tão intensa que o réu chegou a oferecer sua conta para
"guardar o dinheiro da facção"
.

O Delegado de
Polícia Civil Rogério Gomes Rocha
, em seu depoimento em Juízo, confirmou as descobertas, asseverando que o réu
"era responsável por distribuir droga aqui na região"
, que ele
"guardava armas, distribuía drogas, ajudava na questão de informação"
, e que estava
"graduado"
na Facção Comando Vermelho,
"traficando, guardando armas, levando e trazendo informações, servindo de olheiro, ajudando a recolher, é dinheiro"
.

O Delegado complementou, afirmando que o réu
"guardava armas, distribuía drogas, ajudava na questão de informação e tinha acesso direto ali tanto ao Henrique Gabriel e eventualmente até alguma ligação direta ali com o Pedro Paulo, que seria
o chefe toda quebrada
aqui"
. Confirmou, ainda, que
"ficou comprovado"
que o réu integrava a facção criminosa e praticava o tráfico e a associação para o tráfico de drogas.

A íntima ligação do réu com o tráfico e a hierarquia da facção é notória nos trechos do depoimento do Delegado Antenor, que mencionou a venda de entorpecentes:
"tem a questão lá que ele fala
eh
que tinha vendido 7 kg de droga, que tinha girado dentro de um mês R$ 40.000"
. Acrescentou, ainda, que o réu
"falou que enterrava droga"
.

O
Delegado Antenor Júnior Pimentel Marcondes
, também em Juízo, confirmou a identidade do réu e sua função, aduzindo que Bruno Raphael, vulgo
"POPAY"
, atuava como
"auxiliar do BRUNO (Vulgo Verde)
.

O Delegado de Polícia Civil Antenor Júnior Pimentel Marcondes foi categórico ao atestar a identificação do réu, afirmando que:
"Ele se
tratavam
de Bruno, Bruno
Popai
, né?... Além disso aí tem a questão dos comprovantes bancários que ele trocava nas extrações, ele trocava comprovante bancário no próprio nome, um dos numerais que ele usou nos diários de extração, que é até o contato Bruno
Popai
, é cadastrado no próprio nome dele, a chave Pix do período, né?" (sic)
.

A atuação do apelante se revela em patamar de destaque. O Delegado Antenor descreveu a função do réu na estrutura da facção, afirmando:
"O Bruno
Popai
ali no inquérito eu meio que categorizei ele como auxiliar do Bruno;
Por
quê? Porque nas conversas a gente vê que o
o
Bruno ele delegou bastante função para ele ali na época lá, não vou lembrar o período específico que tem lá na extração, mas foi fechamento, distribuição, conta bancária; então ele tinha várias dessas subfunções aí delegadas para ele"
.

Essa função de auxiliar direto do gerente (Bruno Santos Barbosa, vulgo "VERDE" ou "BRANQUINHO") era central para as atividades ilícitas, conforme o teor das mensagens interceptadas, onde Bruno Raphael enviava comprovantes de transferência bancária, recolhia valores do tráfico e das "camisas" (contribuição mensal dos faccionados), chegando a ser cobrado e a instruir o gerente a
"desconta no salário do
braw
já" (sic)
, o que demonstra que recebia remuneração pelas atividades criminosas.

O Investigador de Polícia Civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
detalha as funções do réu, declarando que a função de Bruno Raphael era de
"disciplina e distribuidor de droga também, doutor"
e ele fazia a
"cobrança dele, quem tá devendo as drogas para eles"
, estando
"Vinculado ao Henrique Gabriel"
.

O Investigador, questionado sobre o termo "disciplina", explicou que o réu era um dos parceiros a quem se recorria
"se precisasse dar um salve, alguma coisa, ele era um dos parceiros"
, e que a prova se deu pela
"conversa deles mesmo entre eles na extração da conversa do celular deles mesmo entre o Henrique Gabriel"
.

Portanto, o mosaico probatório, construído a partir de dados telemáticos de conversas (
chats
, áudios e comprovantes de PIX) e confirmado pelas testemunhas policiais, atesta o alto grau de envolvimento do réu com a organização, desempenhando tarefas essenciais (distribuição, contabilidade, guarda de armas e disciplina) que transcendem o mero auxílio a um único crime.

A conduta amolda-se perfeitamente aos tipos penais de organização criminosa armada, devido à posse de armamento pela facção, e associação para o tráfico, em face da estabilidade e permanência no comércio ilícito de entorpecentes.

FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA

FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA
, vulgo
"Nordeste"
,
"Ceará"
ou
"Terra"
, foi condenado pela prática de organização criminosa e associação para o tráfico majorada, com a pena definitiva de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão, além de 978 (novecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime fechado.

Quanto ao apelante
FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA
, cognominado "Nordeste", optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio quando de seu interrogatório judicial, conforme registrado nos autos:
"Sim, senhor. Posso me manter calado? Prefiro."

Por conseguinte, ausente qualquer juízo de valor sobre tal prerrogativa defensiva, o foco da análise recai diretamente sobre os demais elementos probatórios, mormente a prova pericial e os depoimentos dos agentes estatais.

Neste sentido, a materialidade delitiva e a autoria se encontram irrefutavelmente demonstradas pela prova documental e pelos laudos de extração de dados do aparelho celular do próprio recorrente, apreendido no momento de sua prisão.

Com efeito, o Delegado de Polícia
Rogério Gomes Rocha
atestou em juízo que a investigação, que contou com o apoio da Delegacia de Rosário Oeste, visava desmantelar a estrutura hierárquica da organização criminosa, cuja função exercida por indivíduos como "Nordeste" era essencial na engrenagem criminosa.

Antenor Júnior Pimentel Marcondes (Delegado de Polícia)
declarou que
“O Nordeste é o Francisco
Edicarlos
, tivemos conhecimento dele a primeira vez quando ele foi conduzido para a delegacia em flagrante, né,
com uma arma no ponto 40
. O Nordeste aparece como referência de vários lá dentro do relatório tem vários cadastros, né? Se for lá olhar Nordeste é um dos bastante referência que é usado o padrinho.” (sic)

De fato, a prova pericial produzida pela Polícia Judiciária Civil, detalhada nos Relatórios de Investigação no 2024.13.4302 e 2024.13.12125, evidencia a vinculação estável e permanente do apelante à facção, atuando em missões de alta periculosidade.

Destarte, a extração do conteúdo do telefone, que é prova real e independente, desvenda a função orgânica de
Francisco
Edicarlos
de Lima Mota
como
"irmão de guerra"
, incumbido da execução de tarefas violentas e da logística de crimes graves.

Não é por outra razão que o apelante figura na lista interna como "Nordeste", sendo, segundo o resumo investigativo,

"enviado para missões violentas e com uso de arma de fogo"
, conforme a explanação interna de
"PADRINHO PP"
.

Ademais, a participação ativa na mercancia espúria de entorpecentes é inegável, visto que "Princesa" relata a situação do estoque e da perda de drogas:
"
estoq
1
kilo
e 600 g Menos 70 g de perca ficou 1.530"
, e de maneira mais grave, o associa diretamente, à sua custódia o armamento, ao mencionar:
"e uma PT.40 com a prisão do nosso irmão nordeste
"
.

Portanto, a prova técnica demonstra, além do vínculo associativo, o efetivo custeio das atividades do recorrente pela célula criminosa, confirmando a estabilidade e a divisão de tarefas que são elementos típicos da organização criminosa, nos termos da Lei no 12.850/13.

Isso se verifica de forma clara no diálogo onde "Princesa" questiona:
"salário do nordeste?"
, sendo-lhe respondido por
"João (
owner
)":

"Isso"
. Noutra passagem, a custeio de despesas como moradia é
inferível
dos lançamentos contábeis informais, onde "Princesa" aponta o gasto sob o rótulo de
"
700 aluguel
do veio"

e também

"100 nordeste comida"
, configurando a submissão hierárquica e o sustento que a facção dispensa aos seus membros mais atuantes.

Consequentemente, a prova extraída do próprio instrumento delitivo reflete a adesão de vontade do apelante em cooperar, de forma estável, com o propósito criminoso, assumindo riscos e executando ordens.

Assim, o acervo probatório transcende a mera cogitação ou indício, materializando-se em prova robusta e pericial que não foi infirmada pela defesa.

Ao se constatar o
animus associativo
e o
vínculo permanente
voltado à prática de crimes, como a aquisição de drogas e armas, e o desempenho de funções violentas, não há como prosperar a tese de insuficiência probatória porquanto a atuação de
Francisco
Edicarlos
de Lima Mota
era vital para a consecução dos fins da organização criminosa e da associação para o tráfico.

Em arremate, a profunda análise dos elementos fáticos e probatórios, especialmente das comunicações cifradas extraídas do aparelho do próprio apelante, confirma que a conduta de
Francisco
Edicarlos
de Lima Mota
se
subsume
com precisão aos tipos penais imputados, mormente porque a prova pericial revela a sua inserção em uma estrutura hierarquizada, com divisão de tarefas bem definidas e custeio das despesas pessoais, tudo visando o cometimento reiterado de crimes graves. Destarte, a sentença condenatória deve ser integralmente preservada, pois encontra respaldo na prova cabal da autoria e da materialidade.

GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
, vulgo
"Alemão"
, foi condenado pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico majorada, sendo apenado em 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime fechado.

O Apelante
GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
não compareceu à audiência de instrução e julgamento, razão pela qual foi declarado revel. Tal postura processual, entretanto, não tem o condão de mitigar ou desconstituir as provas robustas produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, notadamente as extrações telemáticas e os depoimentos dos agentes públicos.

Neste caminhar, a força do juízo condenatório reside substancialmente na prova técnica e nos relatos dos agentes da lei, os quais atuaram diretamente na investigação.

O Delegado de Polícia
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
afirmou, em Juízo, ter verificado que
"o Gutierre, o alemão, já tinha mandado de prisão em aberto, então assim, ele
tava
foragido, então, ele ficou um pouco apagado aí, mas antes do Ariel, quem
sucedeu o
Ariel teria sucedido em função o alemão."

Este depoimento não apenas identifica o Apelante, mas o insere na linha de sucessão de comando da facção criminosa após a eventual saída de um corréu de maior relevo, demonstrando a sua alta hierarquia e relevância na estrutura criminosa da região.

Em consonância com tal assertiva, o Investigador de Polícia Civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
detalhou a função do Apelante, elucidando que
"O Gutierre é o alemão, doutora, ele era uma do dos também que fazia um recolho. Ele morador de novos, né? E fazia algum recolho. Ele tinha a função de de
eh
acho que chamam de conselheiro. e fazer o recolho de distribuição das drogas."
Ora, o depoimento do Investigador Roberto Rodrigues, produzido em Juízo, aponta de forma direta e técnica para a estabilidade e a divisão de tarefas, elementos típicos e essenciais para a configuração do crime de organização criminosa, ao imputar a
Guthyers
a função de
"conselheiro"
e responsável pela
"distribuição das drogas"
e pelo "recolho" financeiro.

A precisão dos agentes públicos encontra respaldo irrefutável nas extrações de dados telemáticos do Apelante, que o identificam como
GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
, vulgo
ALEMÃO
,
"conhecido integrante do comando vermelho e traficante de Nobres."
Com efeito, a análise pericial das comunicações revelou a inegável e profunda inserção do Apelante nas atividades operacionais da facção.

O Apelante, de fato, exercia funções de logística e violência, como se depreende da mensagem em que
"PRINCIPE mandou o ALEMÃO (GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO) resgatar o ferro em ROSÁRIO para REVOLTADO pegar,"
indicando transporte e a guarda de armamento ilícito
("O 38 e 9 estaria na ROSE. BRUNO diz que a PT é só
pra
missão.")
.

Similarmente, sua atuação se estendia ao controle financeiro e à arrecadação de valores, uma vez que
"BRUNO (VERDE/BRANQUINHO) conversa com HENRIQUE para ver com ALEMÃO o dinheiro do recolhimento, pois BRUNO começaria a sacar,"
o que confirma a sua função no gerenciamento de valores arrecadados ilicitamente.

A posição hierárquica e a estabilidade de sua função ficam ainda mais claras com a declaração do investigado JORGE LUIZ DE ALMEIDA AMANCIO, vulgo JF, que afirmou que
"no lugar de Ariel, era o Alemão quem recebia as mercadorias [drogas] e a gurizada distribuía,"
confirmando o seu papel como distribuidor de entorpecentes, o que vincula o Apelante de forma indissociável ao crime de associação para o tráfico.

Ademais, o controle sobre a integridade da organização se manifesta no diálogo em que
"PRINCIPE afirmou que ele,
mec

treff
, alemão, e comendador, localizaram
um 'companheiros'
em posse de mercadoria de origem de '
cabritagem
',"
evidenciando a sua participação em ações disciplinares internas, típicas de um membro com autoridade na facção.

Por fim, a sua proeminência e importância para a perpetuação do grupo ficam patentes no fato de que
"ALEMÃO consta em relação de lojistas e camisas, sendo citado como referência para novos cadastramentos na organização,"
indicando o Apelante como uma figura de referência para a admissão de novos membros e para a manutenção da rede criminosa.

O diálogo mantido com o corréu Francisco
Edicarlos
de Lima Mota, vulgo NORDESTE, apenas reforça esta conclusão, atestando que
Guthyers
é
"claramente parceiro de crime de Francisco, associado no tráfico."

A prova colhida, portanto, demonstra de forma cabal a existência de um vínculo estável e permanente, a divisão de tarefas (arrecadação, disciplina, distribuição e logística de armas) e a finalidade de obter vantagem ilícita, preenchendo o Apelante o tipo penal de integrar Organização Criminosa, na função de "conselheiro" atuando em nível de comando e logística.

Em síntese, a análise integrada dos elementos probatórios, desde a extração de dados telemáticos com diálogos incisivos até os depoimentos coerentes e técnicos do Delegado de Polícia
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
e do Investigador
Roberto Rodrigues de Oliveira
, revela-se a participação ativa, estável e hierarquizada de
Guthyers
Fernando
Lunkes
Camargo
na organização criminosa, em pauta.

A prova dos autos é robusta e indene de dúvidas, demonstrando a inafastável responsabilidade penal do Apelante pelas condutas a ele imputadas e pelas quais foi condenado.

JANDERSON JALES DA SILVA

JANDERSON JALES DA SILVA
, vulgo
"Revoltado"
,
"4M"
ou
"
Jandinho
"
, restou condenado por integrar organização criminosa e por associação para o tráfico majorada, recebendo a pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, cumulada com 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime fechado.

A análise da conduta de
JANDERSON JALES DA SILVA
, vulgo "Revoltado", impõe a manutenção da condenação em toda a sua extensão, porquanto o acervo probatório demonstra de forma irrefutável a sua adesão estável e hierarquizada à organização criminosa Comando Vermelho e a sua participação na associação destinada ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Inicialmente, cumpre consignar que o apelante, ao ser interrogado, negou a autoria.

O
Delegado de Polícia Civil Rogério Gomes Rocha
, em seu depoimento judicial, foi enfático ao confirmar que a atuação do grupo era marcada por uma
"substituição rápida"
, e que, com a prisão de um dos líderes,
"eles tentaram emplacar ali esse KUKA, né? como é conhecido aqui, como responsável, aí pelos atos violentos"
, e que o próprio
JANDERSON JALES
foi identificado nesse contexto de reorganização.

"O Janderson é o que eles mesmos chamam aqui no meio deles de pé de ferro ou irmão de guerra, que é aquela pessoa responsável por matar, por aplicar castigos físicos. Inclusive o Janderson já foi investigado aqui por nós por envolvimento em dois homicídios, foi indiciado pelo menos em um ou dois. Olha, a gente entende que isso seja referência a uma confiança, assim, né? Gozava ali de uma confiança, embora de vez em quando a gente percebia ali certo atrito ali entre alguns faccionados logo abaixo do velho, né? Uma certa desconfiança às vezes um com outro, mas aparentemente ele gozava de uma certa confiança do velho. Praticava o tráfico de drogas, né? Determinava salvos, orientava disciplinas. Exato. Com relação ao Janderson e é aquele sujeito dentro da facção que recebe uma missão e vai lá e cumpre. Por exemplo, alguém que está dando problema, seja dentro da facção, seja alguém que não está pagando, ou seja um rival da facção que precisa ser eliminado, o Janderson era uma pessoa que cumprisse papel,
né?
A prova maior com relação a isso aí foi as armas apreendidas em poder dele, né. E não, ele não tinha uma lojinha em si, até pelo menos até onde eu sei, não, né? O desempenho principal dele era realmente os atos de violência. Em algumas situações ele acabava recebendo em droga e ele provavelmente devia vender essas drogas nos locais que ele tinha ali influência."

O Delegado
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
confirmou a movimentação financeira ilícita, citando que
"tem em planilha de gasto do
Velio
gasto com o Janderson também fornecendo o CPF dele" (sic)
, evidenciando que os custos operacionais do apelante, um braço armado e traficante, eram custeados pela própria organização.

"O Janderson, ele
tá
mais ligado à disciplina. Ele
tá
ligado à disciplina, tem bastante diálogo dele como disciplina. Ele foi identificado por mandar com problema
bancável
, né? Também tem em planilha de gasto do Velho gasto com o Janderson também fornecendo o CPF dele e citando a cunha revoltado. Tem também questão dele no transporte de droga, ele guardou arma lá nesse período lá desse homicídio. foi indiciado o revoltado, né, com o Janderson na morte lá do Galego em Nobres. Tem
falando
que ele é irmão de guerra. Que é irmão de guerra dentro do comando? É aquele cara especializado em matar." (sic)

A identificação de
JANDERSON JALES DA SILVA
como "Revoltado" foi precisa, utilizando-se de chaves PIX (CPF e e-mail) vinculadas ao seu nome para rastrear as transações financeiras com a liderança da facção, demonstrando a inafastável conexão patrimonial e estrutural com o grupo criminoso.

Os dados extraídos do aparelho celular de Bruno Santos Barbosa ("Verde") revelam que o apelante exercia uma
função de confiança
e
recebia "salário"
em razão dos serviços prestados à ORCRIM, configurando a sua estabilidade e profissionalismo na empreitada criminosa.

No tocante ao crime de
Organização Criminosa
, as mensagens interceptadas o colocam diretamente no
corpo disciplinar
, atuando no
"apoio
dos disciplinas"
, o que significa a participação na estrutura de coerção e violência da facção. Ademais, o apelante atuava como
guardião de armamentos
, atividades acessórias, mas cruciais para a consecução dos objetivos da ORCRIM.

Isso é evidente no diálogo em que um dos líderes da facção pergunta:
"Janderson tá com ferro?"
, ao que é respondido que
"sim,
Revolta
está com o ferro"
, sendo que "ferro" é o termo utilizado pelo Comando Vermelho para designar "armas de fogo", o que prova o emprego de arma e justifica a aplicação da majorante prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013.

A materialidade e a autoria do crime de
Associação para o Tráfico
também foram demonstradas pela habitualidade da sua cooperação com os líderes no comércio ilícito. O apelante não apenas guardava os "ferros", mas também servia de
intermediário na distribuição da droga
, como no excerto em que um dos membros pergunta: "
Aonde que tá o Revoltado?"
, e a resposta é:
"Está aqui comigo o JANDERSON
".

Além disso, o vínculo com a violência é inequívoco, visto que
JANDERSON
foi indiciado pelo homicídio de um "Jovem" na mesma cidade, crime este decorrente das ordens de
Pedro Paulo Ferreira Pinheiro
(preso) e
Bruno Santos Barbosa
("Verde"), o que reforça a
pluriofensividade
e a gravidade da sua atuação, que transcende a mera participação da
societas sceleris
para adentrar na efetiva prática dos crimes nos quais a
Orcrim
atua.

Consequentemente, a prova coligida, referida na Sentença e
mencionda
nos Relatórios de Investigação, revela que o apelante
JANDERSON JALES DA SILVA
era peça importante e consciente da engrenagem criminosa, exercendo funções de apoio disciplinar, guarda de armas e envolvimento no tráfico coordenado, com vínculo estável e voltado à prática de crimes graves, o que torna imperiosa a manutenção da condenação pelos crimes de
Organização Criminosa Majorada
e
Associação para o Tráfico
em concurso material, devendo o apelo defensivo ser totalmente desprovido.

JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS

JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS
, vulgo
"Jojo"
ou
"Cavaleiro"
, sofreu condenação pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico majorada, totalizando uma pena de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime fechado.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
Joilson
Ricardo dos Santos de Campos
buscou eximir-se de qualquer responsabilidade penal, negando enfaticamente possuir apelido, afirmando:
"Não, nunca participei de nenhum tipo de grupo desse tipo
".

Em relação à confissão extrajudicial, o réu alegou que o Delegado o teria coagido, dizendo que
"era para mim assumir algumas coisas, assumi o tráfego, que seria melhor para mim, que ele não pediria o mandado de prisão para mim"
, o que, em seu dizer, teria levado à retratação em juízo, asseverando que a informação de que vendia drogas era inverídica, porque
"eu trabalhava, morava na cidade de Nobres, trabalhava aqui em Nobres"
.

Consequentemente, asseverou o apelante que jamais armazenou "nada" e que as diligências de busca e apreensão efetuadas em sua residência, por três vezes, não lograram êxito em encontrar qualquer material ilícito.

A companheira do réu,
Paula Santiago Berto
, buscou se adequar à versão de
Joilson
, negando qualquer envolvimento com o crime organizado, ao afirmar que a acusação de envolvimento nas festas realizadas era
"totalmente mentira"
e que, quando iniciaram,
Joilson

"já não tinha mais envolvimento em nada, né?"

De igual modo, a testemunha
Paulo Sérgio Linhares Nascimento
informou não ter conhecimento de atividades criminosas, nas festas, aduzindo que era
"uma festa normal, aberta ao público, quem pagasse entrava; E
nunca

nunca
vi algo dessa magnitude"
. Não obstante, tais depoimentos defensivos se revelam frágeis e isolados, carecendo de idoneidade para infirmar o robusto conjunto probatório material e testemunhal angariado pela acusação de modo a incriminar o apelante nos delitos pelos quais foi acusado.

Em contrapartida, os depoimentos das autoridades policiais, ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentam-se coesos e em perfeita consonância com os dados obtidos através da quebra de sigilo telemático, configurando o lastro de veracidade necessário ao decreto condenatório.

O Delegado de Polícia
Rogério Gomes Rocha
informou em seu depoimento que
Joilson
, vulgo "Jojo ou Cavalheiro",
"faria parte do comando vermelho" e

"também se reportava diretamente ao Bruno e ao Henrique ali naquela região"
, evidenciando o vínculo hierárquico e a subordinação funcional do apelante à cúpula da organização criminosa na região de Rosário e Jangada.

Ademais, o depoimento Delegado de Polícia
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
, responsável por parte significativa da investigação, detalhou a materialidade e a autoria delitiva, ao asseverar que
"o
Jojô
ele confessou dentro da delegacia, ele confessou a traficância, né? Apesar de que não falou que integrava o comando, mas também falou que pagava camisa, né?"

Com efeito, o Delegado ressaltou que a extração de dados do celular do réu foi exitosa, e que lá se encontrava
"
todas
aquela questão de de traficância e tal, mercadoria, pegar droga, aquela pequena traficância, né?" (sic)
, o que desconstitui o valor da retratação judicial. Nesse sentido, a participação do réu no
"grupo de disciplina de instruções de estudo do estatuto de um grupo chamado
Sanecap
"
comprova, na visão do Delegado, que
"ele é irmão, irmão como qualquer outro, né?"
, demonstrando sua inserção no seio da facção.

No mesmo diapasão, o Investigador de Polícia Civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
detalhou a atuação do apelante, esclarecendo que
"o
Joilson
Cavaleiro teve uma época que ele era dono de lojinha, né? Mas também ele fazia parte
para de
disciplina, né? Para fazer recolhe de distribuição de droga na cidade"
, confirmando a funcionalidade do réu na distribuição de entorpecentes e na disciplina interna da facção, além de sua vinculação direta a Henrique Gabriel.

Em sede de fundamentação jurídica, a alegada coação ou induzimento à confissão na fase extrajudicial, não comprovada nos autos, não possui o condão de anular o conjunto probatório, sobretudo, quando o depoimento colhido na delegacia se encontra em perfeita sintonia com a prova material obtida mediante a autorização judicial de interceptação telefônica e extração de dados.

O Relatório de Investigação acostado aos autos demonstra de forma cabal que
"JOJO trata de JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, sendo lojista do comando vermelho"
, e que estava
"participando de grupos sobre 'disciplina', 'instruções' e estudo do estatuto do comando vermelho"
, sendo identificado por números de telefone vinculados ao seu CPF.

Outrossim, as mensagens extraídas, que nulificam a negativa judicial, indicam que
Joilson
, além de ser "lojista," era um ponto de armazenamento de ilícitos, com menções diretas à guarda de
"MERCADORIA, BALA, PENTE e PINOS"
, termos codificados comumente utilizados no meio criminoso para designar drogas e armamentos, o que está devidamente registrado no relatório de extração.

Por conseguinte, a prova da materialidade e autoria da integração ao grupo criminoso é cristalina e se sustenta na convergência dos depoimentos das autoridades policiais com a prova técnica, sendo que a confissão extrajudicial, mesmo que posteriormente retratada, é confirmada pelos demais elementos probatórios.

Desta feita, a tese defensiva de que a atuação se restringia à realização de eventos, resta isolada nos autos e infirmada pela prova pericial, contrariando o conjunto probatório coeso, o qual demonstra de forma inequívoca o nexo causal e o liame subjetivo do apelante com o grupo criminoso, atuando em função determinada, qual seja, a de "lojista" e de membro do setor de "disciplina".

Portanto, a culpabilidade do apelante
Joilson
Ricardo dos Santos de Campos
pelos crimes que lhe foram imputados se encontra devidamente demonstrada, o que impõe o desprovimento do apelo e manutenção integral da condenação, porquanto o arcabouço probatório se revela sólido, coerente e apto a demonstrar a efetiva e voluntária participação do réu na organização criminosa, bem como, na associação para o tráfico, conforme condenado.

KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES

KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES
, vulgo
"
Kelvinho
"
,
"Barbi"
,
"Barby"
ou
"Barbie"
, foi condenado apenas pelo crime de associação para o tráfico majorada (absolvido de organização criminosa), recebendo a pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 1.615 (mil, seiscentos e quinze) dias-multa, em regime fechado.

O acusado
KELVIL HENRIQUE MARQUES BORGES
em juízo, negou veemente seu envolvimento com os fatos criminosos. O réu afirmou:
"Não, senhor"
, quando questionado sobre integrar a facção criminosa ou traficar, e buscou justificar a menção do vulgo
"
Kelvinho
"
a si, alegando que seu apelido popular na cidade de Nobres era
"Barbie"
e que poderia ter sido confundido com outro rapaz chamado
"Kevin"
, o qual era conhecido na cidade e, por estar
"cheio de tatuagem"
, o que lhe dava uma aparência que, no seu julgamento, o ligava ao meio criminal.

Por conseguinte, buscou eximir-se de qualquer responsabilidade ou vinculação, declarando não conhecer a pessoa de
"Henrique Alves Gabriel ou apelido de Magnata"
e não ter com ele trocado mensagens.

Entretanto, a narrativa exculpatória do apelante, centrada na negativa de autoria e na tese de confusão de identidade, não encontra amparo na prova testemunhal e pericial produzida sob o crivo do contraditório, sendo, ao revés, categoricamente confrontada pelos depoimentos harmônicos dos agentes públicos responsáveis pela investigação.

O Delegado de Polícia
Rogério Gomes Rocha
confirmou em juízo que as informações do inquérito atestavam que
Kelvil
, vulgo
"
Kelvinho
", "faria parte do comando vermelho"
, e que
o mesmo

"integra a facção também criminosa, trafica, não é um simples
eh
ponta de linha, né" (sic)
, mas sim que
"Exerce uma função ali com razoável importância"
.
(sic)

Nessa linha, o Delegado
Rogério Gomes Rocha
detalhou que
Kelvil

"era mencionado também como uma espécie de disciplina, não com tamanha importância contra alguns, mas exercia ali uma certa liderança no meio de disciplina"
, estando, inclusive,
"vinculado diretamente ali ao que a gente considera como chefe de disciplina, que é o Damaceno, né? O Cristiano Damaceno, conhecido como Ferrugem"
.
(sic)

Ademais, o referido Delegado lembrou-se de ter visto
"transferências, né, dele para a conta do Henrique, né, na época"
, e indicou que o réu,
"além de vender drogas, né, aqui na região, ele era ali também uma espécie de auxiliar de disciplina"
, salientando que no passado ele
"já ocupou uma posição mais relevante que seria de recolher ali o dinheiro"
.
(sic)

De modo convergente, o Delegado de Polícia
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
robustece a prova material, ao afirmar que nas extrações de dados do inquérito existiam
"fotos dele de rosto que dá bem para reconhecer que era ele"
, e que o réu era citado pelo próprio nome e pelo vulgo
"
Kelvinho
"
nos diálogos.

Outrossim, o Delegado
Antenor Júnior Pimentel Marcondes
confirmou a função financeira do acusado, destacando que um dos diálogos
"fala que ele que ele contabiliza gasto por velho
"
(sic)
, e que havia menção dele ter
"levado R$ 89.000, fala da contabilidade de R$ 89.000 da facção também"
, além de confirmar que existia
"uma conversa dele com o Bruno dele revendendo
do sobre
pó, sobre compra de pó, Consulta de gordura, chá, grau, raio"
. Tais elementos, consubstanciados em dados concretos de extração telemática, aniquilam a versão de inocência e confusão de identidade apresentada pelo réu.

Confirmando a prova técnica e as declarações anteriores, o Investigador da Polícia Civil
Roberto Rodrigues de Oliveira
também foi enfático ao afirmar que
"O
Kelvinho
também é da organização e fazer o recolho do dinheiro, distribuição de droga, né?"
, e que
"depositava um monte de dinheiro para o superior
", estando
"vinculado ao Henrique Gabriel, Príncipe e o velho apóstolo" (sic)
.

Além disso, o Investigador
Roberto Rodrigues de Oliveira
relatou a existência de prova visual do envolvimento do apelante com a dinâmica financeira da facção, ao mencionar que
"tem o Kelvin com montante de dinheiro em vários um montante de dinheiro grande em espécie tirando foto, postando entre eles" (sic)
, sendo que essa imagem
"chegou nosso conhecimento durante a investigação"
.
(sic)

A prova material decorrente das extrações telemáticas, devidamente autorizadas pelo Juízo competente, ostenta primazia na elucidação da autoria delitiva, constituindo um dos pilares para a manutenção do édito condenatório.

As conversas e os dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos revelaram, de forma cabal, a estrutura e o
modus operandi
da associação criminosa, além de conferir precisão às funções desempenhadas por
Kelwilly
Henrique Marques Borges
na logística do tráfico de entorpecentes.

Com efeito, a análise pericial demonstrou o envolvimento direto do apelante na gestão financeira da facção, aspecto crucial que desconstitui a tese de mera confusão de vulgos.

Um dos registros mais eloquentes é o
print
encaminhado por "BRUNO" no qual se verifica KELWILLY demonstrando a movimentação de capital ilícito, chegando a afirmar que tinha
"R$ 89.555 em mão"
, revelando uma capacidade de gestão e posse de valores vultosos que ultrapassam a figura do
"ponta de linha"
ou do traficante ocasional.

Portanto, a extração de dados identifica
Kelwilly
Henrique Marques Borges
expressamente como
"LOJISTA e AUXILIAR DE PRINCIPE"
, evidenciando que sua atuação não era periférica, na venda de substância ilícita. Ademais, essa função hierarquizada é confirmada pela prova visual, que demonstra o próprio apelante envolvido na contagem do dinheiro, conforme a descrição de que
"PRINCIPE envia foto de indivíduo contando dinheiro"
, sendo este homem identificado formalmente como o réu
Kelwilly
.

Outrossim, o
animus
associativo voltado para a difusão de substâncias ilícitas é patente nos diálogos. Em uma das conversas, há referência direta à logística da distribuição, quando é dito
"Manda o número
ai
do guri que tá soltando Mercadoria"
, evidenciando a fluidez e a natureza comercial da atividade desenvolvida.

De igual modo, a preocupação com a cobrança de dívidas de drogas concretiza o vínculo com o comércio proscrito, como se observa no trecho em que a interlocutora
"Princesa"
questiona sobre
"(...) Tal de Kelvin aquele seu guri"
, indagando:
"ele vai pagar o que
ta
devendo? deve 30g"
, o que demonstra, por si só, a conexão do vulgo
"Kelvin"
com a comercialização de entorpecentes em unidades de peso.

Dessarte, a prova obtida por meio da quebra de sigilo telemático constitui um arcabouço probatório fidedigno, integrando-se harmonicamente aos depoimentos colhidos em juízo para demonstrar, com a certeza necessária, a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico e a participação relevante do apelante
Kelwilly
Henrique Marques Borges
na estrutura hierárquica e financeira da venda de drogas.

WALDERRAMA FERREIRA CORDEIRO DE FREITAS

WALDERRAMA FERREIRA CORDEIRO DE FREITAS
, vulgo
"
Walderra
"
, foi condenado somente pelo crime de associação para o tráfico (absolvido de organização criminosa), sendo-lhe imposta a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, mais 1.108 (mil, cento e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Quanto a tese defensiva de que o apelante
WALDERRAMA CORDEIRO FERREIRA DE FREITAS,
vulgo "
Walderra
", apenas prestou um serviço isolado de transporte por aplicativo, justificando o recebimento de R$ 250,00 via PIX, sucumbe perante a prova indiciária e testemunhal colhida nos autos, que, em sua concatenação, demonstra a sua inserção estável e permanente na cadeia de suprimentos da organização criminosa (ORCRIM), com atuação como fornecedor de drogas em grande escala, o que impõe a sua condenação pelo crime de Associação para o Tráfico.

O réu, em seu interrogatório judicial,
limitou-se a negar a prática dos delitos e o conhecimento dos demais acusados, afirmando:
"não, senhor"
sobre ser integrante de alguma organização e que
"creio eu que eu devo ter feito uma
uma
corrida de Uber com ele [Bruno, vulgo Branquinho/Verde];
Devo
ter pegado ele no levado ele e feito uma corrida para ele,
aonde
ele ter feito aquele Pix para mim de R$ 250"
.

Entretanto, a prova técnica extraída do aparelho celular do gerente, Bruno Santos Barbosa, “vulgo Verde/Branquinho”, contradiz de forma contundente essa versão, revelando diálogos que transcendem a casualidade de um serviço de Uber.

As mensagens indicam um contato estável com Bruno, com o envio de
"fotos de uma quantidade expressiva de entorpecentes a WALDERRAMA".
E o apelante, longe de se mostrar alheio à mercadoria,
"responde indagando se 'fez tudo certo' e encaminha novas fotografias de drogas idênticas às anteriores, a demonstrar que recebeu ou transportou a mercadoria ilícita"
.

O
Delegado de Polícia Rogério Gomes Rocha
, embora não tendo participado diretamente, confirmou com base em relatórios que o apelante
"era uma espécie de fornecedor, alguém que trazia a droga de fora para poder injetar aqui"
, e que
"fornecia a droga em quantidade maior"
, atuando nas regiões de
"Rosário e Jangada"
, mantendo
"contato direto com esse Bruno Santos, né,
e também
com o Henrique Gabriel"
.

Tais indícios de participação em nível de fornecimento e logística descaracterizam, por completo, a versão de um mero motorista de aplicativo.

De modo mais detalhado e categórico, o
Delegado Antenor Júnior Pimentel Marcondes
asseverou que há prova da autoria por parte deste apelante uma vez que é "
bem clara a função dele"
e que ele é
"fornecedor"
, pois
"Ele que fornecia as grandes quantidades"
.

O Delegado demonstrou a inidoneidade da justificativa apresentada, informando que a prisão foi efetivada porque
"o próprio telefone que ele usou para negociar a droga, foi o próprio telefone que a gente ligou para ele para fazer a prisão"
, e que o contato telefônico
"consta no cadastro do CNPJ da empresa do Valderrama"
.

O Investigador de
Polícia Civil Roberto Rodrigues de Oliveira
complementou, em seu depoimento, que
"o delegado conseguiu e identificar ele... como o fornecedor da... maconha, né, o chá que eles falam"
, e que
"ele negociava com verde, né"
, com
"trocando foto de
percentores
em dinheiro"
. (sic)

A materialidade do vínculo estável e permanente para o tráfico, exigida pelo artigo 35 da Lei 11.343/2006, é confirmada pela prova documental, que indica que
Walderrama
fornecia e/ou transportava
"elevada quantidade de entorpecente, consubstanciada em mais de 09 (nove) quilos de substância entorpecente, dividas em 18 (dezoito) tabletes"
, em comunhão de esforços com os gerentes da facção, denotando não um evento fortuito, mas uma articulação criminosa voltada ao lucro fácil, como bem destacado pelo juízo de primeiro grau na fundamentação da dosimetria.

As mensagens interceptadas no curso da investigação demonstram, sobejamente, a vinculação de
Walderrama
Cordeiro Ferreira de Freitas com a atividade criminosa pelo qual foi condenado.

De fato, o material telemático extraído do celular de Bruno Santos Barbosa, um dos gerentes da facção, expõe a comunicação entre eles, com o envio de
"fotos de uma quantidade expressiva de entorpecentes a WALDERRAMA"
. Em resposta,
Walderrama
questiona se havia
"feito tudo certo"
e, em seguida, envia
"novas fotografias de drogas idênticas às anteriores, a demonstrar que recebeu ou transportou a mercadoria ilícita"
.

Ademais, logo após essa troca de mensagens sobre a droga e sua entrega, há o registro do envio da chave PIX pelo réu, com a posterior transferência de R$ 250,00 por Bruno, valor que, segundo o
Delegado Antenor Júnior Pimentel Marcondes
, foi a prova cabal, já que
"ele dá o Pix do CPF dele e ele dá o e-mail dele no nome dele, Valderrama para receber"
.

Essa troca de informações e o pagamento pela transação ilícita, somada ao fato de que o diálogo demonstra um
"vínculo estável"
entre as partes, confirmam a função de
Walderrama
como "fornecedor" ou transportador de drogas
"em quantidade maior"
.

Nesse sentido, a justificativa apresentada pelo réu em juízo, de que o valor de R$ 250,00 se referia ao pagamento de uma simples
"corrida de Uber"
, perde toda a credibilidade diante da prova telemática, que demonstra a negociação direta de entorpecentes em grande volume – mais de
"09 (nove) quilos de substância entorpecente, dívidas em 18 (dezoito) tabletes"
em um contexto que configura, inegavelmente, de associação para o tráfico, e não de um serviço lícito e casual.

THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA
, vulgo
"Zumbi"
, foi condenado pela prática de organização criminosa e associação para o tráfico majorada, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Quanto ao apelante
THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA
, em Juízo, foi devidamente qualificado e, após ser cientificado do teor da denúncia e de seu direito, declarou que iria
"ficar em silêncio"
, não tecendo qualquer contraponto à acusação que lhe era dirigida, integração a facção criminosa
"Comando Vermelho"
e o envolvimento no tráfico de drogas na região de Jangada.

Não obstante o silêncio do réu, que não deve ser utilizado em seu desfavor para fundamentar a culpa, o conjunto da prova acusatória se consolidou de maneira contundente através da prova técnica, notadamente a extração de dados telemáticos, e dos depoimentos dos agentes públicos que conduziram a investigação, os quais são dotados de presunção de veracidade e legitimidade.

O
Delegado de Polícia Rogério Gomes Rocha
, embora tenha ressaltado que não
"participei diretamente das investigações"
e que possuía
"pouco conhecimento sobre a atuação dele"
na área de Nobres, atestou que o apelante
"integrava a facção e comercializava droga"
, o que demonstra a ciência prévia das autoridades acerca do envolvimento do indivíduo na dinâmica criminosa.

Em seguida, a prova testemunhal, mormente a oriunda da Polícia Civil, logrou detalhar a função e a atuação específica do apelante na estrutura do grupo criminoso.

O
Delegado de Polícia Antenor Júnior Pimentel Marcondes
demonstrou o vínculo delitivo por meio de dados concretos obtidos da extração de seu aparelho celular, pontuando que o
"celular dele, ele só corroborou que ele era o traficante lá, o membro do Comando Vermelho, que representava, o comando em jangada" (sic)
, sendo, ademais, aquele que
"fazia recolhimento, distribuição de droga"
.

O detalhamento da prova técnica prossegue com o
Delegado Antenor
, o qual explicou que havia cobrança direta da liderança, o Bruno
"Verde"
, sobre o apelante acerca
"de proibir
cabritagem
", indicando a função de controle e hierarquia exercida por Thiago, além da intensa movimentação financeira, haja vista a
"troca [de] muito comprovante bancário com Bruno"
.

De maneira ainda mais grave, o Delegado consignou a existência de evidências de que ele estava
"vendendo uma arma"
e, no âmbito do tráfico,
"pediu 4 kg"
de entorpecentes, havendo até o registro do líder comentando que
"ia mandar 4 kg de feijão pro Thiago,
né?,
pro Thiago Zumbi
", em nítida linguagem cifrada para dissimular a substância ilícita, o que demonstra a estabilidade da mercancia.

Em consonância com o que foi exposto, o Investigador de
Polícia Civil Roberto Rodrigues de Oliveira
ratificou a posição do apelante, afirmando que a função do
"Zumbi, doutor, é de
jangado
, né? (sic)"
e que consistia em ser
"disciplina jangada e distribuidor da droga e fazer o recolhimento dos valores junto aos
logistas
de jangada"
. O Investigador também vinculou o apelante à liderança, asseverando que ele estava
"vinculado ao verde,
né?,
que Gabriel Velho" (sic)
, reforçando a hierarquia e o
animus associativo
.

A prova material oriunda da extração de dados do celular de
"Zumbi"
confirma cada ponto dos depoimentos, qualificando o apelante como
"principal representante e traficante do comando vermelho de Jangada, reportando-se a VERDE (BRUNO)"
e
"auxiliando no fechamento, recolhimento de camisas e praticando intenso tráfico" (sic)
.

Consta, ainda, de forma expressa no Relatório de Extração que o contato de
"Zumbi
N
tv
"
é cadastrado no próprio CPF de THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA, sendo ele
"vulgo ZUMBI, conhecido traficante e disciplina do comando vermelho do município de Jangada" (sic)
.

A extração registra que o líder
"VERDE/BRUNO cobra que ZUMBI não dê espaço para
cabriteiro
, fazendo, assim, valer o estatuto do COMANDO"
, demonstrando, com isso, o claro exercício da função de disciplina, essencial para a manutenção da ordem interna e externa da facção.

As mensagens de texto extraídas do celular, por sua vez, evidenciam a materialidade do tráfico, e bem como sua integração à organização, como a comunicação em que uma das partes notifica a outra dizendo,
"Falta depositar"
, sendo respondida por
"
Zunbi

Ntv
"
com o teor
"
Ntv
mano já depositei"
, logo complementada com a mensagem
"5 camisa 4 lojinha";
e o pedido
"Manda a chave"
, configurando a venda de entorpecentes
("lojinha")
e o recolhimento das taxas
("camisa")
em favor do grupo, o que inequivocamente preenche o tipo penal da organização criminosa (Lei n. 12.850/13).

O
animus
associativo para o fim de cometer crimes, notadamente o tráfico, está nitidamente caracterizado pela subordinação hierárquica a "VERDE", pela divisão de tarefas (distribuição, recolhimento de valores e disciplina) e pela permanência, elementos estes que conferem solidez à conclusão condenatória.

O conjunto probatório, dessa forma, demonstra com a necessária certeza o envolvimento de THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA na organização criminosa.

A prova oral dos agentes públicos e a prova técnica da extração de dados telemáticos são harmônicas e cristalinas, apontando para a estabilidade e a permanência do vínculo associativo, com a clara divisão de tarefas destinadas à prática de infrações penais, entre elas o tráfico de drogas, o que
subsume
perfeitamente ao tipo do art. 2o da Lei n. 12.850/13.

Assim, com base no exame minucioso e sistemático da prova produzida, em que os depoimentos e as extrações telemáticas demonstram o domínio funcional do fato pelo apelante na estrutura hierárquica da facção, impõe-se a manutenção do decreto condenatório de THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA, porquanto sua conduta ultrapassa o mero concurso de agentes, revelando a necessária estabilidade e o propósito de cometer crimes inerentes ao tipo penal da Organização Criminosa, estando a sentença de primeiro grau dotada de escorreita fundamentação.

CRISTIANO ALVES DAMASCENO

CRISTIANO ALVES DAMASCENO
, vulgo
"Raio X"
,
"Dando"
ou
"Ferrugem"
, foi condenado pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico majorada, com pena final fixada em 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 838 (oitocentos e trinta e oito) dias-multa, em regime fechado.

O
apelante, em seu interrogatório judicial
, optou por exercer o direito de permanecer em silêncio. Entretanto, a prova de sua atuação na facção criminosa Comando Vermelho (ORCRIM) foi amplamente estabelecida.

A sua identificação foi confirmada por múltiplos elementos, notadamente pelos números telefônicos cadastrados em seu CPF, utilizando-se das alcunhas "Raio X", "
Dandó
" e "Ferrugem".

A posição de destaque e a estabilidade da conduta do réu foram atestadas. O Delegado de Polícia Civil Rogério Gomes Rocha, em Juízo, foi enfático ao afirmar que Cristiano era "
uma espécie de chefe
dos disciplinas"
, que coordenava
"as equipes mais abaixo de pessoas disciplinas"
e que
"trata diretamente com Henrique, ele é meio que subordinado ao Henrique, e às vezes trata diretamente com o Pedro Paulo"
.

O Delegado ainda confirmou que Cristiano era o
"disciplina final"
da região de Nobres, Jangada e Rosário, sendo o responsável pela
"aplicação dos salves, cobrando a observância do estatuto do comando vermelho" (sic)
e
"praticando o tráfico de drogas" (sic)
.

O seu papel como
"Disciplina Final da Quebrada"
ficou demonstrado em um informativo que comunicava a ascensão do
"irmão 'Raio X que a partir desta Data estará na Frente dos Trabalhos Juntamente Conosco nesta árdua Batalha Contra o Sistema Opressor"
.

O
Delegado Antenor Junior Pimentel Marcondes
, em seu depoimento, também destacou que Cristiano
"tem posição de destaque na organização, sendo 'garoto' do VEIO (PEDRO PAULO), dono da quebrada".

As extrações dos dados telemáticos revelam de forma incontestável a divisão de tarefas e o
animus
associativo e estável para a prática do tráfico e outros crimes. Cristiano, utilizando o vulgo
"Ferrugem"
, foi apontado em diálogo no grupo
"GRUPO SERMÃO"
como responsável pelo
"PÓ"
em Nobres, juntamente com
"BRANQUINHO e REVOLTADO"
.

Além disso, cobrava a observância das regras, como se depreende da mensagem atribuída a
"Raio X"
, na qual reforça a necessidade de
"cuidar do que está no estatuto da
Fml
"
e informa que qualquer dúvida é para procurar ele,
"mano REVOLTADO (JANDERSON JALES DA SILVA 4M), mano PRINCIPE (HENRIQUE GABRIEL ALVES DE ALMEIDA) e MANO BRANQUINHO (BRUNO SANTOS BARBOSA/VERDE)"
.

A estabilidade e a hierarquia da organização se confirmam quando
"Raio X"
é visto questionando:
"Cadê os manos que estão na disciplina
ai

fml
"
e, posteriormente, divulgando o
"Quadro Disciplinar"
. Ademais, a relevância do seu papel é sublinhada pelo fato de que
"FERRUGEM (CRISTINANO ALVES DAMASCENO) e REVOLTADO (JANDERSON JALES DA SILVA) recebem 'SALÁRIO' da facção, assim como advogado"
, demonstrando o financiamento da ORCRIM aos seus membros mais atuantes.

Não se sustenta a
ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE
BIS IN IDEM
ENTRE OS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em admitir a coexistência de ambas as imputações quando a Organização Criminosa se destina a múltiplos delitos, e não exclusivamente ao tráfico.

No caso, restou demonstrado que o Comando Vermelho, grupo integrado pelo réu, não se limitava ao tráfico, abrangendo "tortura, homicídio, roubo e lesão corporal".

A conduta do réu abrangeu a fiscalização das regras do estatuto, a aplicação de "salves" e o acesso a armas de fogo, atos que extrapolam a mera associação para a traficância.

Por conseguinte, a condenação de
CRISTIANO ALVES DAMASCENO
, é medida que se impõe, ante o acervo probatório que atesta, para além de qualquer dúvida razoável, a sua participação estável e hierarquizada em organização criminosa voltada a múltiplos crimes, e sua associação para o tráfico, com desígnios autônomos.

Consequentemente, o acervo probatório revela-se suficiente e coeso para sustentar o édito condenatório, devendo ser mantida
incólume
a respeitável sentença de primeiro grau, por estar em plena conformidade com a prova judicializada.

As provas técnicas, a vinculação dos números telefônicos as suas identidades, os diálogos com referências diretas à prática do tráfico e ao funcionamento interno da organização, aliados às anotações e listas de “camisa” e “lojinha”, revelam
integração consciente, voluntária, funcional e permanente à organização criminosa
, com estrutura ordenada, divisão de tarefas e estabilidade de atuação, como exige o tipo penal, em que foi condenado.

Todo esse conjunto probatório, composto por conversas espontâneas, articuladas e consistentes,
não fragilizadas por contradições internas ou por ausência de contexto
, torna insustentável qualquer versão absolutória. Ao contrário, os dados telemáticos, cotejados com os elementos informativos colhidos na fase inquisitiva, demonstram
de maneira firme, coerente e articulada a autoria e a materialidade delitiva
.

Portanto, a conduta do apelante se amolda de forma precisa à tipificação do
art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013
, por integrar, de maneira estável, permanente e com divisão de tarefas,
organização criminosa armada
, com ramificação intermunicipal e evidentes práticas voltadas ao tráfico de entorpecentes, sanção interna, movimentações financeiras e logística.

Ressalta-se que o delito de organização criminosa se consuma independentemente da efetiva prática dos crimes-fim, bastando a demonstração da estrutura associativa e do vínculo estável entre os envolvidos, requisitos plenamente preenchidos no presente caso, de modo que
“prescinde do resultado naturalístico e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo”
(TJMT, AP no 0046818-71.2018.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, 31.7.2024).

A análise técnica dos dispositivos apreendidos não apenas confirma a estabilidade da associação, mas também evidencia sua inserção em uma facção com estrutura organizada e divisão de tarefas.

Quanto à validade do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, quando em harmonia com outros elementos probatórios idôneos,
nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.

Diante da gravidade dos atos praticados e da posição de liderança exercida no âmbito da organização criminosa, a condenação dos apelantes pelo crime de associação criminosa armada se impõe como medida necessária e proporcional à sua conduta, em observância ao princípio da legalidade e à necessidade de repressão às organizações criminosas que atentam contra a ordem pública e a segurança da sociedade.

A organização criminosa pressupõe
“a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
” (STJ,
AgRg
no HC no 679.715/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Esta posição está em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“A negativa de autoria dos réus não merece acolhimento quando confrontada com provas robustas e harmônicas que comprovam a participação na
organização criminosa
, associação para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.”
(N.U 1005727-19.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, publicado no DJE 28/11/2024).

“Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente o conteúdo do depoimento prestado por testemunha compromissada e as peculiaridades que cingiram o modus operandi do delito, são pródigos no sentido de atestar que a apelante se agremiou à organização criminosa denominada Comando Vermelho, de forma estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.”
(N.U 0031350-04.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 19/12/2024)

Conclusivamente, permanecem
incólumes
os fundamentos da sentença condenatória, os quais se encontram amparados em provas substanciais e incontroversas.

APLICAÇÃO DE CONSUNÇÃO POR OCORRÊNCIA DE SUPOSTO
BIS IN IDEM
NA CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Os crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei no 11.343/2006) constituem tipos penais autônomos, com elementos constitutivos próprios e bens jurídicos tutelados distintos.

O crime de organização criminosa exige a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos ou de caráter transnacional.

Por sua vez, o crime de associação para o tráfico requer a associação de duas ou mais pessoas para o fim específico de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
e § 1°, e 34 da Lei no 11.343/2006.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não configura
bis in idem
a condenação simultânea pelos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, quando comprovado que o agente, além de integrar organização criminosa com múltiplas finalidades, também se associou especificamente para a prática do tráfico de drogas.

Confira-se, a propósito, entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

"(...) Não se constata bis in idem na condenação do recorrente como incurso nas sanções dos artigos 2o, caput, §§ 2o, 3o, da Lei n. 12.850/2013 e 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, tratando-se de circunstâncias diversas que levaram as instâncias ordinárias a concluírem pela sua participação na associação para o tráfico de drogas e na organização criminosa - a qual, segundo consta, tem ligações com facção criminosa" (
AgRg
no REsp n. 1.969.578/SC, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023).

"Há autonomia do delito previsto no art.
2.°
, caput, da Lei n. 12.850/2013 em relação aos demais praticados no âmbito do grupo organizado. (...) O fato de o agente, em contextos diversos, integrar uma organização criminosa, que, conforme previsão legislativa, consiste em quatro ou mais pessoas se associarem para o fim de cometer crimes cuja pena máxima ultrapasse quatro anos, não absorve a conduta específica, prevista na Lei n. 11.343/2006, do indivíduo que está associado, de maneira permanente e estável, com diversos agentes com o objetivo de incidir nas condutas criminosas previstas na Lei de Drogas." (
AgRg
no HC n. 820.954/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023,
DJe
de 29/6/2023)
.

No caso em tela, conforme amplamente demonstrado na sentença condenatória e nas provas colhidas durante a instrução processual, os apelantes não apenas integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", mas também se associaram especificamente para a prática do tráfico de drogas, com desígnios autônomos e funções específicas.

As provas demonstraram que os apelantes exerciam, cada qual funções predeterminadas dentro da organização criminosa "Comando Vermelho", que vai além do tráfico de drogas, incluindo a guarda de armas, aplicação de "disciplina" contra desafetos, recolhimento de taxas faccionais e participação em "salves".

Simultaneamente, associaram-se de forma estável e permanente para a prática específica do tráfico de drogas, com divisão de tarefas relacionadas à aquisição, distribuição e comercialização de entorpecentes.

Conforme destacado pelo Delegado de Polícia Civil em seu depoimento, os apelantes desempenhavam múltiplas funções dentro da organização criminosa, não se limitando apenas ao tráfico de drogas.

Portanto, as condutas praticadas pelos apelantes ultrapassam a mera associação para o tráfico de drogas, configurando também o crime de organização criminosa, com finalidades mais amplas e estrutura hierárquica mais complexa.

No caso em análise, o Juízo sentenciante corretamente distinguiu as condutas que caracterizam cada um dos delitos:

"Assim, dadas as provas de que BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, vulgo "BRUNO POPAY ou POPEY"; THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA, vulgo "ZUMBI"; JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, vulgo "JOJO ou CAVALEIRO"; CRISTIANO ALVES DAMASCENO, vulgo "RAIO X, DANDO ou FERRUGEM"; JANDERSON JALES DA SILVA, vulgo "REVOLTADO, 4M ou JANDINHO"; ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, vulgo "KUKA ou KUKA SHOW"; FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA, vulgo "NORDESTE, CEARÁ e TERRA"; e GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO, vulgo "ALEMÃO" exerciam o tráfico de drogas em associação com diversas outras pessoas, ao mesmo tempo em que efetuavam o pagamento de "camisa" e efetuavam o recolhimento dos valores pagos a título de taxas faccionais, efetuavam a guarda e transporte de armas de fogo, participando da contabilidade do dinheiro da facção e das respectivas cobranças de dívidas, bem como figurando no cadastro de novos membros, além de divulgar e ensinar o estatuto da
Orcrim
, sendo que alguns ainda exerciam abertamente o cargo de "disciplina", é descabida a absorção de um delito pelo outro, uma vez que ambos são derivados de desígnios autônomos."

Importante destacar que o magistrado
absolveu
os réus
Ariel
Maique
De Almeida Viana,
Kelwilly
Henrique Marques Borges,
e

Walderrama
Ferreira Cordeiro De Freitas
,

absolvendo-os do crime de organização criminosa
por entender que, no caso específico destes réus, suas condutas limitavam-se à associação para o tráfico de drogas. Tal fato demonstra que houve análise individualizada das condutas de cada réu, responsabilizando-os na medida exata de suas ações.

READEQUAÇÃO DA PENA BASE.

A pretensão recursal de readequação da pena-base, mediante o
afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais,
não encontra amparo fático nem jurídico e deve ser rejeitada.

Com efeito, a sentença analisou criteriosamente os elementos dos autos e justificou de forma objetiva a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na culpabilidade acentuada do réu.

A irresignação dos recorrentes quanto à dosimetria da pena-base não merece acolhimento, visto que o magistrado singular, ao fixar as reprimendas acima do mínimo legal, utilizou-se de fundamentação idônea e de elementos concretos que extrapolam as fronteiras do tipo penal, em estrita observância ao princípio da individualização da pena (art. 59 do Código Penal).

Com efeito, a fixação da pena-base, no caso, decorreu da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da
“culpabilidade”
e das
“circunstâncias do crime”
, e, em um caso específico, dos
“maus antecedentes”
.

A valoração negativa da “
CULPABILIDADE”
para todos os apelantes condenados por
organização criminosa
, como
Cristiano Alves Damasceno
,
Bruno Raphael Souza Costa
,
Joilson
Ricardo dos Santos de Campos
,
Guthyers
Fernando
Lunkes
Camargo
e
Thiago Leandro Borges de Souza
, bem como, para aqueles condenados somente por
associação para o tráfico
, como
Kelwilly
Henrique Marques Borges
e
Ariel
Maique
de Almeida Viana
, foi devidamente justificada pela integração à facção criminosa “Comando Vermelho”.

O Juízo de piso destacou a natureza do grupo,
"bem articulado, com várias ramificações, divisão de funções definidas, reconhecida nacionalmente por atos de extrema violência e voltada para a prática não apenas do comércio ilegal de entorpecentes, mas de outros delitos, como tortura, homicídio, roubo e lesão corporal"
.

Tal reprovabilidade, inerente à periculosidade social do grupo, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme mencionado na sentença.

No que tange às “
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”
, a valoração negativa baseou-se nas funções de destaque desempenhadas pelos réus, o que transcende a elementar do tipo penal.

O apelante
Cristiano Alves Damasceno
por ocupar a posição de "disciplina final", com
"acesso às armas de fogo, além de figurar como referência para estudo do Estatuto e resolução de conflitos, recendo, inclusive salário"
.

De forma análoga,
Bruno Raphael Souza Costa
foi apontado como
"distribuidor de drogas e envolvido na guarda de armas de fogo, recebendo, inclusive, remuneração pelos serviços prestados à
Orcrim
"
.

O réu

Joilson
Ricardo dos Santos
de Campos exercia a função de
"disciplina, com acesso às armas de fogo"
. Já

Guthyers
Fernando
Lunkes
Camarg
o, classificado como "distribuidor", também recebia "remuneração" pela atividade.

Para
Kelwilly
Henrique Marques Borges
e
Ariel
Maique
de Almeida Viana
, a majoração decorreu do fato de atuarem como
"distribuidor de entorpecentes, movimentando quantias exorbitantes e, inclusive, recebendo remuneração pela atividade desenvolvida"
.

Tais elementos concretos, atestados pelos relatórios de investigação e depoimentos policiais, atestam uma maior censura à conduta e dão a necessária idoneidade à exacerbação da pena-base.

Ademais, especificamente no que concerne ao apelante
Cristiano Alves Damasceno
, a dosimetria para o delito de organização criminosa levou em conta a circunstância dos “
MAUS ANTECEDENTES”
, lastreada em condenação anterior com trânsito em julgado (Executivo de Pena n. 4000059-10.2023.4.01.3601), o que, por si só, já impõe o afastamento do mínimo legal, em respeito ao critério trifásico.

A existência de circunstâncias judiciais negativamente valoradas, como as demonstradas, afasta a tese de que a pena-base deveria ser fixada em seu patamar mínimo, conforme requerido pelas defesas, porquanto é dever do julgador individualizar a sanção, considerando a maior reprovabilidade da conduta para fins de prevenção e repressão do crime.

Portanto, a manutenção das penas-base aplicadas é medida que se impõe, porquanto a individualização da pena foi devidamente motivada em elementos concretos, o que está em conformidade com o entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores.

No presente caso, não se trata de mera participação episódica ou periférica, mas de envolvimento ativo e estável com facção criminosa de atuação nacional, evidenciado pelos diálogos mantidos pelo aplicativo
WhatsApp
, nos quais os réus se identificam com os vulgos, referindo-se aos demais como
“família”
e demonstrando pleno conhecimento das regras internas da organização, inclusive, quanto ao recolhimento de
“taxas”
e à coordenação de atividades ilícitas.

Este entendimento está alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para
desvalorar
a culpabilidade e para justificar o incremento da pena. Precedentes. (
AgRg
no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 2/3/2023). 5. Agravo regimental não provido.”
(STJ -
AgRg
no HC: 842700 PR 2023/0270044-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/03/2024)

No mesmo sentido está o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“(...) A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [“possui fortes vínculos com a organização criminosa autodenominada “Comando Vermelho”, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante “guerra” pelo controle do tráfico nesta fronteira, elevando sobremaneira o índice de crimes”], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos policiais militares, bem como das conversas extraídas no aparelho telefônico da apelante, a evidenciar “maior grau de censura da conduta” (STJ,
AgRg
no HC no 802.312/AC). (...)” (TJMT - N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, publicado no DJE 24/06/2024)

Desse modo, a majoração da pena-base acima do mínimo legal mostra-se não apenas juridicamente adequada, mas também indispensável à justa individualização da sanção penal. A argumentação recursal no sentido de que a “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” não poderia ser valorada negativamente carece de respaldo, pois não se leva em conta as peculiaridades de cada conduta e a orientação jurisprudência.

AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR USO DE ARMA DE FOGO.

A defesa postula o
afastamento da causa de aumento por conta do uso de arma de fogo
, afirmando que não foram produzidas provas de que os agentes tivessem se utilizado de armas para a prática de crimes da facção criminosa, denominada Comando Vermelho.

Não obstante a insurgência defensiva, ficou claro nos autos a configuração da causa de aumento decorrente do uso de armas de fogo, porquanto está demonstrado nas interceptações telefônicas com registros fotográficos
e também
por meio dos depoimentos prestados judicialmente pelos policiais que diversos integrantes da organização criminosa praticavam crimes mediante o uso de armas de fogo, especialmente roubos e homicídios, além de aplicação de salves.

Ademais, consta no feito que o grupo criminoso se utilizava dos valores coletados dos integrantes para adquirir armas de fogo, que eram destinadas à prática de diversos outros delitos, inclusive com transferência do armamento entre os membros, de acordo com a necessidade.

No caso concreto, a sentença foi precisa ao afirmar que
“a
Orcrim
possuía diversas armas de fogo de calibres variados, as quais eram destinadas à prática de crimes graves contra a vida e contra o patrimônio, com o intuito de atemorizar a sociedade e aqueles que descumpriam as regras impostas pelo grupo criminoso”.

Tal constatação decorre não apenas das informações extraídas das mídias constantes nos autos, mas sobretudo da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente dos delegados de polícia e investigadores que atestaram de forma harmônica e segura o uso de armamento pela facção criminosa investigada.

A majorante prevista no § 2o do art. 2o da Lei 12.850/2013
prescinde da apreensão da arma de fogo ou de prova de seu emprego direto pelo acusado, bastando que reste demonstrado que o grupo criminoso fazia uso de armamento como instrumento de intimidação ou proteção de suas atividades ilícitas.

Assim sendo, a argumentação defensiva, no sentido de que
“não há prova de que o réu utilizava arma de fogo”
, revela-se
inócua
diante da natureza coletiva e funcional da organização, cujos atos e recursos se destinam ao benefício do grupo, sendo irrelevante a comprovação do manuseio direto da arma por parte de cada apelante.

Esta posição afigura-se de acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“É inviável o afastamento das causas de aumento relativas ao uso de arma de fogo e da participação de crianças ou adolescentes na organização criminosa, quando ficar comprovado nos autos que o grupo se utilizava de diversos armamentos para a prática de crimes, e cooptava adolescentes para que cometessem delitos diversos, inclusive roubos.”
(N.U 0005292-42.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 28/10/2022, publicado no DJE 28/10/2022)

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DA DETRAÇÃO PENAL.

A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, que leva em consideração não apenas o
quantum
da pena, mas também a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

Para os condenados a penas entre 4 e 8 anos (Bruno, Thiago,
Joilson
, Janderson, Alexandro,
Guthyers
, Ariel e
Kelwilly
), embora a alínea 'b' do mesmo dispositivo preveja, em regra, o regime semiaberto, o § 3o autoriza a imposição de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis.

Quanto ao pleito defensivo atinente à detração penal para a obtenção de regime prisional mais brando, formulado tanto pelo Apelante J
OILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS
quanto pelo Apelante
THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA
, haja vista a imposição do regime inicial fechado em primeiro grau de jurisdição, o instituto da detração penal, estabelecido no art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, exige que o Juízo sentenciante considere o período de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, contudo, tal providência somente se revela obrigatória quando, de fato, o abatimento do tempo de custódia cautelar implicar em alteração do regime prisional. Não é o caso
.

A Apelação interposta por
JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS
e
THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA,
ambos condenados à pena de
08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa
, em regime Fechado, pela prática dos crimes de
Organização Criminosa e Associação para o Tráfico
, almejam a progressão para o regime semiaberto com a detração do tempo de prisão.

Não obstante o “
quantum”
da pena definitiva imposta a ambos os Apelantes, que os enquadra, em tese, na alínea “b” do §2o do art. 33 do Código Penal (pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos), deve-se observar, no caso, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam, eventual fixação de regime mais brando, a teor do §3o do mesmo dispositivo legal, devendo remanescer o regime prisional mais gravoso.

O Juízo a quo, amparado pelas provas dos autos, valorou negativamente a “
culpabilidade”
e as “
circunstâncias do crime”
para ambos os réus, notadamente por sua comprovada integração à facção criminosa
Comando Vermelho
em posições de destaque, o que extrapola os elementos inerentes ao tipo penal e confere maior reprovabilidade à conduta, indicando a aplicação de regime mais gravosa.

A
gravidade concreta
do delito, evidenciada pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria, justifica a manutenção do regime prisional inicial mais severo, no caso, o fechado, porquanto a
detração do tempo de custódia cautelar, em face do
"quantum”
da pena cominada, não tem o condão de modificar o regime inicial.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento de que a detração penal, aplicada na fase de conhecimento, não se presta a alterar o regime prisional quando remanescerem circunstâncias judiciais negativas que justifiquem a imposição do regime mais rigoroso. Vejamos:

“Ainda que subtraído o tempo de prisão cautelar, a pena do acusado seria fixada entre 4
a
8 anos de reclusão o regime fechado seria mantido
,
tendo em vista as circunstâncias judiciais negativas previstas no art. 59 do CP, conforme o art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade, haja vista que a detração, in
casu
, não teria o condão de modificar o meio prisional imposto ao paciente. O Tribunal de origem justificou a fixação do regime prisional fechado com base no quantum de pena aplicado e nas circunstâncias judiciais negativas, de modo que a alegação defensiva de que esta Corte Superior substituiu o Juiz de origem não merece prosperar.” (STJ -
AgRg
no HC: 795267 SP 2023/0000097-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 387, § 2o, DO CPP. DETRAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO EM SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não viola o art. 387, § 2o, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu.
2. Agravo regimental não provido.
(STJ -
AgRg
no REsp: 2097613 PA 2023/0339008-4, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024).

Portanto, diante da existência de circunstâncias judiciais reconhecidamente desfavoráveis que legitimam o regime inicial fechado,
o pleito de detração penal não encontra respaldo para a alteração do regime prisional.

Com efeito, a manutenção do regime inicial fechado, imposto aos Apelantes, é medida que se impõe, cabendo ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos para a progressão de regime, a teor do art. 66 da Lei de Execução Penal e jurisprudência a seguir:

“A detração penal é matéria de competência do juízo da execução penal, que deve verificar o cumprimento da pena e as condições específicas do caso concreto, sendo inviável sua análise em recurso de apelação”.
(N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, publicado no DJE 13/02/2025).

Quanto ao
direito de recorrer em liberdade
(revogação da prisão preventiva), também não prospera o pleito da defesa.

É imperioso salientar que, este e. Tribunal possui entendimento no sentido de que a pedido para aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade deve ser formulado em sede de “
habeas corpus”
"
e não como pedido in limine na apelação, até porque não existe previsão legal para a antecipação da tutela recursal em matéria criminal (...)”
(N.U 0029887-56.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, publicado no DJE 22/09/2021).

Por outro lado, os elementos autorizadores da segregação cautelar ainda se mostram presentes, uma vez que a o atendimento ao pedido de aguardar o julgamento em liberdade implicaria em efetivo risco à ordem social e à aplicação da lei penal, decorrente de gravidade concreta da ação delitiva, (organização criminosa), bem como, porque os recorrentes permaneceram presos durante toda a instrução processual.

RESTITUIÇÃO DOS APARELHOS CELULARES.

Quanto ao
pleito de restituição dos aparelhos celulares
, por parte da defesa do apelante
GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
não prospera.

A defesa sustenta, em síntese, que a decretação de perda dos bens carece de fundamentação idônea, que não houve comprovação cabal de que os bens seriam produto

de crime e que a decisão inverte o ônus da prova.

No entanto, esta argumentação
não merece acolhida
, por se chocar com a evidência de que os bens foram apreendidos em uso para a prática de delitos amplamente provado e, portanto, estavam sujeitos à pena de perdimento.

O artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, estabelece que são efeitos da condenação a perda de instrumentos do crime, salvo se pertencerem a terceiro de boa-fé, bem como o
"produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso"
.

Por outro lado, a jurisprudência, por sua vez, consolidou o entendimento de que a restituição de coisas apreendidas, prevista no art. 120 do Código de Processo Penal, exige a comprovação da licitude da origem do bem.

Nesse diapasão, o pleito da defesa de que a acusação deveria comprovar a origem ilícita destoa do entendimento pacificado nas Cortes Superiores e neste Tribunal de Justiça, segundo o qual, apreendido o bem em contexto de atividade criminosa,
o ônus de provar a origem lícita recai sobre o réu
.

Em relação ao apelante
Guthyers
Fernando
Lunkes
Camargo
, a apreensão de três aparelhos celulares (um em posse de sua esposa e dois em sua posse) se deu no contexto da Operação Castelo de Areia. Ademais, a sentença atesta que o apelante não logrou êxito em demonstrar a origem lícita dos bens, tampouco afastou a sua vinculação com os crimes de Organização Criminosa e Associação para o Tráfico, pelos quais foi condenado.

Ao revés, as provas colhidas, notadamente as interceptações telefônicas, demonstram o papel de
Guthyers
como
"distribuidor"
de drogas,
"integrante"
do Comando Vermelho,
"recebendo"
remuneração da facção, sendo os celulares instrumentos
"potencialmente utilizado[s] para o cometimento de outros crimes"
.

Assim, a apreensão de celulares neste contexto não se resume à mera posse, mas indica a utilização destes como
"instrumento"
para o desenvolvimento da
"atividade criminosa"
. A ausência de comprovação da origem lícita dos bens, aliada à condenação pelos crimes de Associação para o Tráfico (e Organização Criminosa, no caso de
Guthyers
) praticados no interesse da facção criminosa, autoriza a manutenção da pena de perdimento decretada, conforme o art. 91, II, "b", do Código Penal, e a jurisprudência consolidada que exige a prova da licitude dos bens por parte do interessado, ônus da qual o requerente não se desincumbiu.

Correta, portanto, a manutenção do perdimento dos bens decretado na sentença.

Quanto à
assistência judiciária gratuita,
ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP:
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Eventual dispensa do pagamento é de competência do juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO SR. DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA (
REVISOR
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Desembargador Relator, indago se foi aplicado a algum dos corréus a absorção
ou a consunção.

EXMO SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)
:

Não.
O que foi feito é que para alguns não se implementou o delito da organização e para outros não se implementou o delito da associação para o tráfico; e aí
foi feita a
individualização para que cada um e a
plicada a
pena que cabe a cada um.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Questão de prova, então.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB/MT 15304-O:

Desembargador Rui Ramos, em relação ao apelante
Ariel
Maique
De Almeida Viana foi aplicado o
princípio da consunção.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

H
ouve recurso ministerial?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
LAURO GONÇALO DA COSTA, OAB/MT 15304-O:

Não, Excelência.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Reconheço a jurisprudência do STJ no sentido de que a conduta do artigo 35 da Lei de Drogas e o crime de organização criminosa tutelam bens jurídicos diversos, razão pela qual não caberia a aplicação do princípio da consunção.

No entanto, a Súmula no 17 do próprio STJ estabelece que, “quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”, embora se trate de bens jurídicos também diversos: a fé pública e o patrimônio.

No presente caso, se a consunção foi aplicada a um dos réus e não houve recurso do Ministério Público, surge a questão da isonomia, pois o mesmo entendimento deveria, em tese, ser estendido aos demais. Do contrário, teremos, para fatos idênticos no mesmo processo, soluções jurídicas distintas, não por uma questão probatória — visto que as condutas foram as mesmas —, mas pela aplicação seletiva de um instituto jurídico. Isso gera uma situação juridicamente
um

tanto quanto complicada
.

Portanto,
peço
vist
a
dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL
DE 20026
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Eminentes pares
,

Como relatado, cuida-se de
Recursos de Apelação
interpostos por
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS, ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA, CRISTIANO ALVES DAMASCENO, FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA, GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO, JANDERSON JALES DA SILVA, JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS, KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES, THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA e WALDERRAMA CORDEIRO FERREIRA DE FREITAS
em face da sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou 11 (onze) acusados pela pratica dos crimes de Organização Criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013) Comando Vermelho, com atuação nas regiões de Rosário Oeste, Nobres e Jangada/MT, e a prática dos crimes de Organização Criminosa Armada e/ou Associação para o Tráfico Majorado (art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006), em concurso material, com exceção de
Ariel,
Kelwilly
e
Walderrama
, cujas condenações se restringiram ao delito de associação para o tráfico. Todos foram absolvidos da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com penas distintas para cada apelante, a saber:

a)
ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS
(vulgo "KUKA ou KUKA SHOW") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

b)
ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA
(vulgo "ARI") foi condenado apenas pelo Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, com absolvição do crime de ORCRIM, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.385 (mil, trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime Fechado.

c)
BRUNO RAPHAEL SOUZA COSTA
(vulgo "BRUNO POPAY ou POPEY") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado. Concedido o direito de recorrer em liberdade por força de Habeas Corpus anterior.

d)
CRISTIANO ALVES DAMASCENO
(vulgo "RAIO X, DANDO ou FERRUGEM") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 838 (oitocentos e trinta e oito) dias-multa, em regime Fechado.

e)
FRANCISCO EDICARLOS DE LIMA MOTA
(vulgo "NORDESTE, CEARÁ ou TERRA") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e 978 (novecentos e setenta e oito) dias-multa, em regime Fechado.

f)
GUTHYERS FERNANDO LUNKES CAMARGO
(vulgo "ALEMÃO") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

g)
JANDERSON JALES DA SILVA
(vulgo "REVOLTADO, 4M ou JANDINHO") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

h)
JOILSON RICARDO DOS SANTOS DE CAMPOS
(vulgo "JOJO ou CAVALEIRO") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

i)
KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES
(vulgo "KELVINHO, BARBI, BARBY ou BARBIE") foi condenado apenas pelo Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, com absolvição do crime de ORCRIM, à pena de 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 1.615 (mil, seiscentos e quinze) dias-multa, em regime Fechado.

j)
THIAGO LEANDRO BORGES DE SOUZA
(vulgo "ZUMBI") foi condenado como incurso nas sanções do Art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13 e Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 08 (oito) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 719 (setecentos e dezenove) dias-multa, em regime Fechado.

k)
WALDERRAMA FERREIRA CORDEIRO DE FREITAS
(vulgo "WALDERRA") foi condenado apenas pelo Art. 35 da Lei n. 11.343/06, com absolvição do crime de ORCRIM, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 1.108 (mil, cento e oito) dias-multa, em regime Aberto. Foi concedido o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais, os apelantes
JANDERSON JALES DA SILVA, ALEXANDRO CUNHA DOS SANTOS e FRANCISCO EDI CARLOS DE LIMA MOTA
, arguiram,
preliminarmente
, a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, por violação ao princípio do juiz natural, e requereram a nulidade do processo por incompetência territorial, bem como, a
Litispendência
em favor de ALEXANDRO.

O apelante
JOILSON
arguiu a
Ilegalidade da Prova
(extração de dados de celular) por “
fishing

expedition
”
na quebra de sigilo telefônico, requerendo a nulidade das provas derivadas.

O apelante
CRISTIANO ALVES DAMASCENO
alega
Insuficiência Probatória
baseada na ausência de
Exame de Confrontação de Voz
para ligar os áudios ao vulgo.

No mérito, todos os réus requereram a
Absolvição
(Art. 386, VII, CPP) por
Insuficiência Probatória
, e a
exclusão da condenação pelo crime de Organização Criminosa
, alegando
Bis in Idem
com o crime de Associação para o Tráfico.

Subsidiariamente,
requereram a
Redução da Pena-Base
para o mínimo legal, sob o argumento de que a valoração negativa da “
Culpabilidade
” e das “
Circunstâncias do Crime”
é inerente ao tipo penal ou genérica.

Majorantes:
Pedem o afastamento da majorante do
emprego de arma de fogo
(Art. 40, IV, Lei 11.343/06), alegando que a posse de armas pela ORCRIM não se comunica à conduta individual.

Postulam a
Readequação do Regime Prisional
para o Semiaberto/Aberto, com o reconhecimento da
Detração Penal
(Art. 387, § 2o, CPP).

Ainda, requereram a reforma da sentença quanto ao
perdimento dos celulares
, por ausência de prova da origem ilícita dos bens.

Ao final, os apelantes
prequestionaram
a matéria legal e constitucional
envolvida para fins de eventual interposição de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos defensivos
, sustentando a legalidade da competência da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, bem como, a robustez do conjunto probatório coligido nos autos.

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo
não acolhimento das preliminares
suscitadas e
, no mérito, pelo desprovimento
dos recursos interpostos pelos apelantes, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal:
“Operação Castelo de Areia II” – Organização Criminosa e Associação para o Tráfico de Drogas. –
I - Das Preliminares:
–
a)
Pretendido reconhecimento da nulidade do processo por incompetência territorial do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, bem como de todos os atos e provas produzidas, com a consequente devolução dos autos ao Juízo da Comarca de Nobres/MT – Suscitada inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017 do Tribunal Pleno, violação do art. 5o, LV, art. 22, inc. I, e art. 24, §3o, todos da CF/88, bem como dos
arts
. 70, 78 e 83, todos do CPP – Vilipêndio ao princípio do Juiz Natural – Declaração da nulidade da prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente – em prol dos apelantes Alexandro, Francisco e Janderson. –
Não acolhimento
– “(...) tanto
o STF, como o STJ, firmaram
o entendimento quanto a competência dos tribunais para disporem, por meio de ato normativo próprio, sobre especialização de varas do crime organizado, inclusive quanto à extensão territorial, como ocorreu com a especialização da 7o Vara Criminal de
CuiabáMT
, competente para processar e julgar crimes de organização criminosa e seus incidentes, em todo o território do Estado de Mato Grosso. [.. .].” (Parecer da PGJ no 000111- 034/2018 - Amarildo Cesar
Fachone
, promotor de Justiça designado) “A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim, apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de (...), o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria. ”(STJ,
AgRg
no REsp no 1611615/MT)” (TJ-MT - CJ: 00002142820188110050) - Segundo a interpretação do artigo 399, §2o, da Lei Instrumental Penal, o princípio do juiz natural é vilipendiado apenas quando ocorre alteração do órgão julgador após a instrução processual, hipótese que não é a dos autos – Acerca da nulidade das provas de acesso aos dados de conteúdo telefônico, é cediço que a declaração de incompetência de natureza relativa não acarreta a nulidade dos atos decisórios, subsistindo, portanto, a validade desses até a apreciação pelo juízo competente, podendo a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente, inclusive, ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o Magistrado validou os referidos atos (STJ - RHC 47.018/RJ) – No caso, houve ratificação dos atos decisórios e não decisórios, ainda que implícita - Prevalência do princípio
pas
de
nulitte

sans

grief
, já que nenhuma nulidade há de ser declarada sobre ato, cuja prática não resulte em prejuízo às partes. –
b
)
Almejado reconhecimento da litispendência em relação
aos crimes imputados
ao apelante Alexandro na Ação Penal no. 1000554-73.2022.811.0030 com os apurados na presente Ação Penal no. 1007166-54.2023.811.0042. –
Inocorrência
– No caso em comento, restou evidente que a alegação de litispendência suscitada pela defesa do recorrente Alexandro Cunha dos Santos não encontra amparo nos elementos dos autos. Conforme exposto pelo juízo de primeiro grau e pela análise do Ministério Público, visto que as ações penais em questão tratam de fatos distintos, ocorridos em contextos fáticos e temporais diversos, com imputações relacionadas a crimes específicos e associados a diferentes coautores. – Desse modo, não há sustentação jurídica para o reconhecimento de litispendência, uma vez que não há sobreposição entre os elementos que compõem as ações penais mencionadas. –
II - Do Mérito:
–
1)
Requestada absolvição de todos os recorrentes dos crimes Organização Criminosa (art. 2o, § 2o da Lei no. 12.850/13) e Associação para o Tráfico de Drogas (art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei n°. 11.343/2006), diante da fragilidade do arcabouço probatório - Subsidiariamente, pela absolvição do delito de Organização Criminosa, em razão da sustentada ocorrência de bis in idem na condenação por ambos os delitos. –
Improcedência
– O arcabouço probatório comprova, à saciedade, a participação de cada increpado na facção denominada “Comando Vermelho”, razão pela qual não há que se falar em absolvição dos delitos praticados pelos apelantes Alexandro Cunha dos Santos, Bruno Raphael Souza Costa, Cristiano Alves Damasceno, Francisco
Edi
Carlos de Lima Mota,
Guthyers
Fernando
Lunkes
Camargo, Janderson Jales da Silva,
Joilson
Ricardo dos Santos de Campos e Thiago Leandro Borges de Souza das sanções do art. 2o, § 2o, da Lei n°. 12.850/2013 e art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei n°. 11.343/2006, bem como não há de se cogitar na absolvição dos recorrentes Ariel
Maique
de Almeida Viana,
Kelwilly
Henrique Marques Borges e
Walderrama
Cordeiro Ferreira de Freitas do delito descrito no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei n°. 11.343/2006. – Quanto a suposta ocorrência de bis in idem diante da condenação dos recorrentes pelos delitos de organização criminosa e associação para o tráfico, reputo ser de uma relevância enfatizar que os crimes de associação para o tráfico e integração de organização criminosa são autônomos, de modo que, restando devidamente comprovado nos autos que os apelantes faziam parte da organização criminosa “Comando Vermelho”, bem como atuavam de forma associada a terceiras pessoas para a prática do comércio malsão, com lucros remetidos à referida facção e com divisões de tarefas pré-estabelecidas entre eles, a condenação por ambas as infrações penais deve ser mantida. –
2)
Almejada concessão da gratuidade da justiça para isenção do pagamento das custas processuais para os apelantes Bruno Raphael Souza Costa e
Kelwilly
Henrique Marques Borges. –
Impossibilidade
– O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804 da Lei Instrumental Penal, mas somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência econômico-financeira, na medida em que as custas processuais se traduzem em dispêndios decorrentes da própria atividade judiciária, as quais possuem natureza tributária, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de 05 (cinco) anos a contar da sentença, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015). – Ademais, a suspensão da obrigatoriedade do adimplemento da condenação referente às custas processuais, apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, tendo em vista que na fase da execução é o momento adequado para aferir a real situação financeira dos apelantes Bruno Raphael Souza Costa e
Kelwilly
Henrique Marques Borges, diante da possibilidade de alteração após as suas condenações. –
3)
Pedido de detração da pena, nos termos do art. 387, §2o, do CPP, com a fixação de novo regime para início do cumprimento da pena, em prol dos apelantes
Joilson
Ricardo dos Santos de Campos e Thiago Leandro Borges de Souza. –
Inviabilidade
– A detração no caso em apreciação não tem o condão de influir na alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade fixada na sentença aos apelantes
Joilson
Ricardo dos Santos de Campos e Thiago Leandro Borges de Souza., de modo que compete ao Juízo da Execução a decisão sobre a detração penal. –
4)

Suplica
pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da menoridade relativa para o apelante Thiago Leandro Borges de Souza. –
Inocorrência
– Considerando-se a natureza permanente dos delitos e a data da prisão do recorrente Thiago Leandro Borges de Souza, impõe-se que a atenuante prevista no art. 65, I, do CP não lhe é aplicável, visto que, na data dos fatos e ao tempo da cessão da prática delitiva, possuía 21 (vinte e um) anos de idade, restando descabida a pretensão defensiva. –
5)
Pretendido reexame da dosimetria da pena-base dos recorrentes Ariel
Maique
de Almeida Viana, Bruno Raphael Souza Costa, Cristiano Alves Damasceno,
Joilson
Ricardo dos Santos de Campos,
Kelwilly
Henrique Marques Borges e Thiago Leandro Borges de Souza. –
Impossibilidade
– No caso posto a julgamento, tem-se o Magistrado sentenciante fixou a pena basilar dos apelantes de forma escorreita, valorando de forma negativa em relação ao crime de Organização Criminosa as circunstâncias judiciais da culpabilidade e as circunstâncias do crime, com base em elementos concretos dos autos, não havendo nenhuma irregularidade a ser sanada nesse aspecto, devendo ser mantida
incólume
a sentença recorrida. –
6)
Pedido de restituição dos celulares apreendidos em prol do apelante
Guthyers
Fernando
Lunkes
Camargo. –
Inadmissibilidade
– No caso concreto, o apelante não logrou êxito em demonstrar, de forma cabal, que os bens foram adquiridos com recursos lícitos, tampouco afastou sua vinculação com os crimes apurados. Ao contrário, os celulares foram apreendidos no contexto da atuação do réu como integrante da organização criminosa, sendo instrumento potencialmente utilizado para o cometimento de outros crimes dentre eles o de Associação para o Tráfico de Drogas. – Assim, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, e diante da ausência de comprovação da origem lícita
dos bens
, impõe-se a manutenção do perdimento decretado, não havendo que se falar em restituição dos aparelhos celulares para o apelante. –
Pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos, mantendo-se
incólume
a sentença hostilizada
.”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues negou provimento aos recursos interpostos.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, especialmente em relação a aplicação da consunção dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, principalmente diante da arguição do douto defensor de que em relação ao apelante Ariel
Maique
De Almeida Viana foi aplicado o princípio da consunção.

Pois bem.

Inicialmente destaco que do apelante
ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA
(vulgo "ARI") foi condenado apenas pelo Art. 35 c/c Art. 40, IV, da Lei n. 11.343/06, com absolvição do crime de ORCRIM, à pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 1.385 (mil, trezentos e oitenta e cinco) dias-multa, em regime Fechado.

O magistrado destacou que:

“Dos crimes previstos no art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 da Lei n. 11.343/2006

Logo, pelos dados obtidos no aparelho telefônico apreendido e depoimentos colhidos em Juízo, resta comprovado que os denunciados KELWILLY HENRIQUE MARQUES BORGES, vulgo “KELVINHO, BARBI, BARBY ou BARBIE”, e ARIEL MAIQUE DE ALMEIDA VIANA, vulgo “ARI”, integravam a organização criminosa Comando Vermelho, exercendo a função de “distribuidores”, de modo que associaram-se aos demais corréus para praticar o tráfico de drogas, incidindo, assim, nas penas do art. 2o da Lei n. 12.850/2013 e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Acerca do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, há de se reconhecer a ocorrência de bis in idem em sua condenação conjunta com o do crime de integrar organização criminosa, previsto no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013.

Restou patente que o acusado perpetrou os delitos de associação para o tráfico e integrar organização criminosa, porém, o denunciado deve ser absolvido da última prática delitiva, em decorrência do reconhecimento do Princípio da Consunção.

Conhecido também como Princípio da Absorção, trata-se de um princípio aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência, em que delito tido por mais grave (crime-fim) absorve o crime menos gravoso (crime-meio), que foi o meio para executar ou exaurir o primeiro.

O Princípio da Consunção, segundo a melhor doutrina, é aplicado nas hipóteses de
antefato
e
pós-fato
impuníveis, bem como no crime progressivo e na progressão criminosa.
Antefato
impunível é aquela situação em que o agente pratica um delito, como meio necessário para a consumação do delito principal.

In
casu
,
estamos diante de um crime de integrar organização criminosa, que a organização era voltada para o tráfico de drogas, assim, estavam associados para praticar a venda de entorpecentes.

Portanto, está classificado o delito de associação para o tráfico como meio necessário para a consumação do crime fim de integrar organização criminosa.

Logo, não há falar de condutas isoladas, pois a associação foi perpetrada pelo réu como meio necessário para integrar organização criminosa com o fim de tráfico de drogas.

Giza-se que a associação é crime específico e mais gravoso que integrar organização criminosa, ainda que com a agravante de exercer função de liderança, razão pela qual é perfeitamente possível concluir que o delito previsto no do art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 absorveu o crime previsto no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013.

Dessa forma, impõe-se a aplicação do Princípio da Consunção e, por conseguinte, a absolvição do acusado quanto à imputação do delito tipificado no art. 2o, §3o, da Lei 12.850/2013.

De toda sorte, cumpre destacar que, tal qual analisado no delito de organização criminosa, levando-se em consideração que associação para o tráfico se valia da utilização de arma de fogo, principalmente para manutenção da hegemonia local, aplicável à espécie a causa de aumento estabelecida pelo art. 40, IV, da Lei n. 11.343/2006...”

Contudo, na sentença reconheceu em relação ao apelante
Cristiano Alves Damasceno
que não era apenas faccionado, mas também exercia a função de “Disciplina Final da Quebrada”, ou seja, era responsável por
dimirir
conflitos e aplicar punições contra aqueles que descumprirem as regras impostas pelo crime organizado, além de averiguar a vida pregressa de novos membros. Ainda, era o responsável pelo ensinamento do estatuto da facção, incentivando e cobrando que os demais “irmãos” o estudassem e seguissem suas determinações.

Assim, associou-se aos demais faccionados para a prática do tráfico de drogas, recebendo entorpecentes com frequência e cobrando ativamente o pagamento das drogas fornecidas, inclusive, recebendo “salário” por suas funções.

No tocante ao apelante
Guthyers
Fernando
Lunkes
Camargo
observa-se que as suas funções seriam o transporte de armas de fogo, atuar na distribuição de drogas e repassar o dinheiro aos demais – participando do “fechamento” –, além de receber as cestas básicas (sacolão) adquiridas pela Organização criminosa.

Ainda, o apelante figura como “referência” de novos integrantes, paga “camisa” e é autorizado a usar o dinheiro ilícito da Organização criminosa para despesas pessoais, atuando para reprimir aqueles que comercializam entorpecentes não adquiridos com a facção. Em razão de sua grande atuação em prol do Comando Vermelho, sendo inclusive parabenizado e recebendo uma espécie de “salário”.

Neste contexto, a autoridade judicial destaca que a natureza das ações dos acusados e da posição que estes ocupavam na organização criminosa, o delito tipificado no art. 2° da Lei 12.850/2013 não pode ser absorvido pelo crime do art. 35 da Lei Antidrogas, na medida em que as condutas se constituíram de forma autônoma e o acusado não participou unicamente do tráfico de drogas.

Com efeito, na hipótese de ficar evidenciado que um agente integrou a organização criminosa Comando Vermelho com intuito único de comercializar entorpecentes, valendo-se da ORCRIM como meio necessário para se associar a outros agentes para traficar, é possível a absorção de um delito pelo outro, dada a comprovada relação de meio e fim entre ambos, aplicando-se, para tanto, o chamado princípio da consunção.

Entretanto, uma vez comprovado que o agente possui
animus associativo
tanto para o tráfico de drogas – configurando-se, assim, o delito do art. 35 da Lei 11.343/2006 – quanto para integrar a organização criminosa e se dedicar a ela por outras razões e com outros objetivos, ambos os crimes subsistem de forma independente e não há falar em
bis in idem
pela dupla imputação.

Neste contexto, restou suficientemente demonstrado pelo teor das conversas extraídas do aparelho telefônico apreendido que os integrantes da facção criminosa em comento possuíam, ao menos 11 armas de fogo (“ferramentas”) de calibres distintos, disponíveis para uso em suas atividades ilícitas, as quais eram armazenadas por membros designados e permaneciam a disposição destes

Portanto, conforme demonstrado na sentença condenatória e nas provas colhidas durante a instrução processual, os apelantes não apenas integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", mas também se associaram especificamente para a prática do tráfico de drogas, com desígnios autônomos e funções específicas.

As provas demonstraram que os apelantes exerciam, cada qual funções predeterminadas dentro da organização criminosa "Comando Vermelho", que vai além do tráfico de drogas, incluindo a guarda de armas, aplicação de "disciplina" contra desafetos, recolhimento de taxas faccionais e participação em "salves".

Simultaneamente, associaram-se de forma estável e permanente para a prática específica do tráfico de drogas, com divisão de tarefas relacionadas à aquisição, distribuição e comercialização de entorpecentes.

Conforme destacado pelo Delegado de Polícia Civil em seu depoimento, os apelantes desempenhavam múltiplas funções dentro da organização criminosa, não se limitando apenas ao tráfico de drogas.

Portanto, as condutas praticadas pelos apelantes ultrapassam a mera associação para o tráfico de drogas, configurando também o crime de organização criminosa, com finalidades mais amplas e estrutura hierárquica mais complexa.

Desse modo, observa-se que a sentença condenatória analisou de forma individualizada a conduta de cada um dos apelantes, inclusive o magistrado
absolveu
os apelantes
Ariel
Maique
De Almeida Viana,
Kelwilly
Henrique Marques Borges,
e

Walderrama
Ferreira Cordeiro De Freitas
,
do crime de organização criminosa
por entender que, no caso específico destes acusados, suas condutas limitavam-se à associação para o tráfico de drogas.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença condenatória prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026